Tribunal: CARF
Processo: 10805.721749/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PARECER CONTÁBIL. JUNTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A teor do que dispõe o artigo 38 da Lei no 9.784, de 1999, é legítima a juntada de parecer contábil que não cuida de revirar a matéria probatória, mas, conceitualmente, analisa os aspectos contábeis relativos às Comissões de Vendas de Cotas de Consórcio.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando presentes elementos suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMISSÃO.
Os custos com comissões pagas sobre as vendas de consórcios nas administradoras de consórcios geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de regência, já que se trata de gastos aplicados ou consumidos diretamente na execução do serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços de telemarketing, registros de gravame e pesquisa, atividades administrativas rotineiras, correio e impressão eletrônica pagas a administradoras de consórcios, são aplicados ou consumidos na prestação de serviços de administração de consórcios, portanto, se caracterizam como insumos, e geram crédito de não cumulatividade.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. GLOSA.
Constatada a apropriação indevida de créditos na sistemática não cumulativa, da qual resultou falta e/ou insuficiência de recolhimento, correta se mostra a exigência fiscal dela decorrente.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMISSÃO.
Os custos com comissões pagas sobre as vendas de consórcios nas administradoras de consórcios geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de regência, já que se trata de gastos aplicados ou consumidos diretamente na execução do serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços de telemarketing, registros de gravame e pesquisa, atividades administrativas rotineiras, correio e impressão eletrônica pagas a administradoras de consórcios, são aplicados ou consumidos na prestação de serviços de administração de consórcios, portanto, se caracterizam como insumos, e geram crédito de não cumulatividade.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. GLOSA.
Constatada a apropriação indevida de créditos na sistemática não cumulativa, da qual resultou falta e/ou insuficiência de recolhimento, correta se mostra a exigência fiscal dela decorrente.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
Ao optar pela escrituração digital resumida do livro Diário Geral em totais diários impunha-se à contribuinte a escrituração digital dos livros auxiliares para registro individuado de todos os fatos contábeis e todas as operações do dia, que modificassem ou pudessem vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica. A apresentação da ECD com incorreções ou omissões acarreta a aplicação das multas previstas na legislação de regência. A multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória decorre de infração de natureza formal, que não guarda qualquer relação com a infração de natureza material de eventual tributo não declarado a ser objeto de lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721749/2019-09
ACÓRDÃO
3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PARECER CONTÁBIL. JUNTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A teor do que dispõe o artigo 38 da Lei no 9.784, de 1999, é legítima a
juntada de parecer contábil que não cuida de revirar a matéria probatória,
mas, conceitualmente, analisa os aspectos contábeis relativos às
Comissões de Vendas de Cotas de Consórcio.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem
como quando presentes elementos suficientes para a formação da
convicção da autoridade julgadora.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
2
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMISSÃO.
Os custos com comissões pagas sobre as vendas de consórcios nas
administradoras de consórcios geram direito a crédito do PIS e da Cofins,
por preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de
regência, já que se trata de gastos aplicados ou consumidos diretamente
na execução do serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços de telemarketing, registros de gravame e pesquisa, atividades
administrativas rotineiras, correio e impressão eletrônica pagas a
administradoras de consórcios, são aplicados ou consumidos na prestação
de serviços de administração de consórcios, portanto, se caracterizam
como insumos, e geram crédito de não cumulatividade.
FALTA
E/OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. GLOSA.
Constatada a apropriação indevida de créditos na sistemática não
cumulativa, da qual resultou falta e/ou insuficiência de recolhimento,
correta se mostra a exigência fiscal dela decorrente.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMISSÃO.
Os custos com comissões pagas sobre as vendas de consórcios nas
administradoras de consórcios geram direito a crédito do PIS e da Cofins,
por preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de
regência, já que se trata de gastos aplicados ou consumidos diretamente
na execução do serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
3
Os serviços de telemarketing, registros de gravame e pesquisa, atividades
administrativas rotineiras, correio e impressão eletrônica pagas a
administradoras de consórcios, são aplicados ou consumidos na prestação
de serviços de administração de consórcios, portanto, se caracterizam
como insumos, e geram crédito de não cumulatividade.
FALTA
E/OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. GLOSA.
Constatada a apropriação indevida de créditos na sistemática não
cumulativa, da qual resultou falta e/ou insuficiência de recolhimento,
correta se mostra a exigência fiscal dela decorrente.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
Ao optar pela escrituração digital resumida do livro Diário Geral em totais
diários impunha-se à contribuinte a escrituração digital dos livros auxiliares
para registro individuado de todos os fatos contábeis e todas as operações
do dia, que modificassem ou pudessem vir a modificar a situação
patrimonial da pessoa jurídica. A apresentação da ECD com incorreções ou
omissões acarreta a aplicação das multas previstas na legislação de
regência. A multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória
decorre de infração de natureza formal, que não guarda qualquer relação
com a infração de natureza material de eventual tributo não declarado a
ser objeto de lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer das
provas apresentadas; (ii) não acolher a preliminar de nulidade; (iii) quanto ao mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas relativas à Consulta Gravames, Digitação,
Telemarketing, Postagem/Correios, Impressão Eletrônica, e por maioria de votos reverter as glosas
com comissões/bônus e comissões extraordinárias. Vencidos os Conselheiros Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha e Ana Paula Pedrosa Giglio que mantinham tais glosas; (iv) mantendo as
demais glosas. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior dava provimento em maior
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
4
extensão para reverter também as glosas com taxas de serviço e Sircof; (v) mantidas as multas de
ofício e isolada, por unanimidade de votos. Manifestou o interesse em fazer declaração de voto o
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso José Ferreira de Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
(suplente convocado), George Silva Santos, Mateus Soares de Oliveira. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Por bem descrever de maneira detalhada os fatos até o momento processual, adoto
o relatório constante do Acórdão da primeira instância (de fls. 2006 a 2052):

Trata-se dos Autos de Infração, lavrados pela DRF/Santo André/SP em
17/07/2019, para exigência, na sistemática não cumulativa, da Contribuição para
o PIS/Pasep (R$ 18.585.308,52) e da COFINS (R$ 85.605.057,95), acrescida de
juros de mora calculados até 07/2019 e de multa de ofício no percentual de 75%,
relativa aos fatos geradores do ano-calendário de 2015, em razão da apropriação
indevida de créditos; bem como para exigência de Multa Isolada (R$
9.559.937,08), em razão da apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD)
com informações inexatas, incompletas ou omitidas, totalizando o crédito
tributário lançado o valor de R$ 113.750.303,55.
As infrações foram enquadradas nos dispositivos legais constantes dos
Demonstrativos que acompanham os autos de infração às fls. 1867, 1873 e 1879.
As irregularidades foram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls.
1821 a 1865, parte integrante dos Autos de Infração.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
5
A fiscalização relata que a fiscalizada é pessoa jurídica de direito privado,
formalizada sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, e
sujeito à incidência nos regimes cumulativo e não-cumulativo da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS, no período de janeiro a novembro de 2015, e à
incidência exclusivamente no regime não-cumulativo no mês de dezembro de
2015.
E que a contribuinte apresenta como CNAE de seu único estabelecimento ativo o
código 6493-0-00 - Administração de Consórcios para Aquisição de Bens e
Direitos, possuindo como objeto social, no período fiscalizado, a constituição,
organização e administração de grupos de consórcio de veículos automotores,
motocicletas ou qualquer outro tipo de bem legalmente permitido.
Descreve que a fiscalização teve início com o Termo de Início de Procedimento
Fiscal de 18/10/2018, no qual foram solicitados os livros fiscais (serviços prestados
e tomados), documentos, demonstrativos e informações. E que, após a análise da
documentação ofertada inicialmente, a contribuinte foi intimada e reintimada,
apresentando respostas, planilhas e documentos para os esclarecimentos
solicitados.
Passa a identificar os fatos relativos à constituição do crédito tributário.
Iniciando pela análise quantitativa, informa que a contribuinte registrou na EFD-C
como valor total da base de cálculo anual de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, a título de serviços utilizados como insumos (registros
M105/M505), o valor de R$ 529.304.601,53:

E que, comparando os valores registrados de serviços utilizados como insumos na
EFD-C e na planilha da contribuinte – elaborada com base na ECD, constatou em
novembro de 2015 uma diferença de R$ 83.348,92 entre os valores totais anuais:

Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
6
Explica que essa divergência ocorreu pelo registro, na EFD-Contribuições, de parte
das despesas de “taxa de registro SIRCOF” na linha 13 “Outras operações com
Direito a Crédito” (Registros M105 e M505). E que as demais despesas dessa
mesma natureza (“taxa de registro SIRCOF”) foram informadas como “serviços
utilizados como insumos” nas EFD-Contribuições do próprio mês e dos demais
meses de 2015. Informa, ainda, que os documentos fiscais equivocadamente
informados como “Outras operações com Direito a Crédito” foram registrados na
conta contábil de n° 8179900354 – TAXA REGISTRO SIRCOF - CRED. PIS/COFINS, a
qual foi objeto de auditoria, tratada mais a frente.
Após a conferência dos valores obtidos da EFD-Contribuições e da ECD, a
fiscalização prosseguiu com a análise qualitativa das bases de cálculo dos créditos
dos serviços utilizados como insumos, tomando como base os dispositivos das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003 (art. 3o, II), a Nota SEI PGFN no 63/2018, o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 e o objeto social constante do contrato
social da empresa (“constituição, organização e administração de grupos de
consórcio de veículos automotores, motocicletas ou qualquer outro tipo de bem
legalmente permitido”).
De acordo com o objeto social, diz que a atividade da contribuinte, no período,
era a de prestação de serviços de administração de consórcios, confirmada pela
análise, por amostragem, das contas contábeis com os valores das receitas
registradas, pela explanação ofertada pela pessoa jurídica da natureza dos valores
ali informados e pelos documentos fiscais emitidos. Acrescenta que as demais
receitas auferidas pela fiscalizada, nesse ano, além das de administração de
consórcios, eram basicamente de reversão de provisões, receitas financeiras,
receita de locação, reembolso de despesas etc.
Afirma que, nesse contexto, a única possibilidade de creditamento das
contribuições a título de serviços utilizados como insumos seria se os serviços
utilizados como base para os créditos fossem consumidos ou aplicados na
prestação de serviços pela fiscalizada.
Prosseguindo a análise, o Fisco divide a natureza dos serviços utilizados como
insumos em seis grupos: (1.1) Administrativo-Honda Serviços; (1.2) Consulta
Gravames e Digitação/Telemarketing; (1.3) Postagem/Correios; (1.4) Impressão
Eletrônica; (1.5) Taxa de Registro SIRCOF; e (1.6) Comissão/Bônus e Comissão
Extraordinária, cujas conclusões são abaixo parcialmente transcritas:
1.1 Administrativo-Honda Serviços
(...) a contribuinte afirmou que parte dos valores sobre os quais foram
apropriados créditos a título de serviços utilizados como insumos se referiam a
"Despesa Serviços Prestados (Administrativo-Honda Serviços)" [Documentos
Diversos – Outros – Planilha Contribuinte – B.C.- Créditos]:
"Honda Serviços
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
7
Refere-se a prestação de serviço administrativo utilizado para manter e gerenciar
a administração das cotas de consórcio. Fundamentação: art. 3o, da Lei
10.833/2003.”
(...) a fiscalizada afirmou [Documentos Comprobatórios – Outros –Esclarecimento
- Honda Serviços]:
"Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 4, item 01 abaixo
esclarecimento quanto a natureza dos serviços prestados por Honda Serviços
Ltda.
A empresa a Honda Serviços Ltda. foi contratada com a finalidade de realizar
atividades administrativas rotineiras e essenciais à administração dos grupos de
consórcio, tais quais:
• Controle e conferência da documentação utilizada na venda de consórcio,
validando e efetivando a venda somente após a certificação de que a
documentação e as informações estão corretas e os valores devidos pelo
comprador foram pagos;
• Gerenciamento das vendas efetuadas pelas concessionárias, certificando que
estas estão de acordo com as metas e diretrizes estabelecidas pelo Consórcio
Honda, monitorando assim a atuação das concessionárias;
• Controle e conferência dos pagamentos realizados pelos consorciados e a
gestão dos recursos financeiros dos consorciados enquanto estes não forem
utilizados para aquisição dos bens;
• Manutenção dos sistemas informatizados diretamente relacionados a atividades
do Consórcio Honda;
• Serviços de registro e contabilização dos valores transcorridos na vida útil dos
grupos de consórcio;
• Controle e preparação de documentação e informações de consorciados
contemplados antes da liberação do crédito da contemplação que será utilizado
para a aquisição do bem;
• Controle das garantias oferecidas pelos consorciados contemplados que estão
retirando um bem e, portanto, tornando-se devedores;
• Gestão e planejamento dos serviços de cobrança realizado por escritórios de
cobrança para viabilizar a recuperação dos atrasos nos pagamentos do
consorciados inadimplentes; entre outros serviços administrativos.
A conta contábil em que esses serviços foram registrados foi a de n° 8175700906 -
HONDA SERVIÇOS_HSV [Documentos Diversos – Outros – SPED-ECD – Razão –
Honda Serviços].
(...)
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
8
(...), a contribuinte apresentou os documentos requisitados [Documentos
Comprobatórios – Outros – Comprovantes – Honda Serviços].
Observou-se que no campo de discriminação de serviços das notas fiscais, a
descrição do serviço apresentava a descrição “serviços prestados” e o período de
referência. No campo código de serviço foi registrado: “03115 – Assessoria ou
consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista”.
(...)
(...)
a
contribuinte
apresentou
o
contrato
requisitado
[Documentos
Comprobatórios – Outros – Contratos - Honda Serviços]
Da auditoria do contrato, verificou-se que o objeto deste era: “1 Obriga-se a
CONTRATADA, através de seu corpo de funcionários, a prestar serviços de
assessoria-técnico-administrativa, no âmbito de toda e qualquer atividade
relacionada a CONTRATANTE.”
Assim, conclui-se que a Honda Serviços Ltda assessora a fiscalizada no
cumprimento de várias atividades acessórias, tais como: gestão de recursos,
controle de garantias, controle de documentos etc.
A fiscalização elaborou planilha, na qual constam os valores de despesas com
Honda Serviços Ltda. que serviram de base para apropriação de créditos de
serviços utilizados como insumos do período [Documentos Diversos – Outros –
Planilha – Honda Serviços]. Abaixo é demonstrado a consolidação mensal dos
dispêndios com Honda Serviços Ltda.:

1.2 – Consulta Gravames e Digitação/Telemarketing (...), a contribuinte afirmou
que parte dos valores sobre os quais foram apropriados créditos a título de
serviços utilizados como insumos se referiam a “Serviço Prestado (Digitação/TMK)" e Despesas Serviços Prestados (Consulta Gravames)
[Documentos Diversos – Outros – Planilha Contribuinte – B.C.-Créditos]:
“Serviços Prestados (TLMKT)
Na conta Serviços Prestados registramos as despesas relacionadas a serviços de
telemarketing com objetivo de atendimento aos consorciados sob a forma de
canal de comunicação com a Administradora para esclarecimento de eventuais
dúvidas relacionadas a aquisição das cotas de consórcio, tais como: datas de
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
9
assembléias, valores a pagar, vencimentos, contemplações entre outras.
Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.”
"Gravames
Nesta conta, registramos os insumos relacionados a Inclusão e Baixa de Gravames
referente à alienação fiduciária do bem, ou seja, junto ao Detran de cada Estado é
necessário registrar o bem, objeto de aquisição de cota de consórcio com a
finalidade de se restringir sua transferência a terceiros sem que o mesmo esteja
quitado junto à Administradora de Consórcio.
Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.”
A conta contábil em que esses serviços foram registrados foi a de n° 8175700902-
SERVIÇO TERCEIRO-PJ C/ CRED PIS/COFINS.
(...)
(...), a contribuinte apresentou os documentos requisitados [Documentos
Comprobatórios – Outros – Comprovantes – Telemarketing e Documentos
Comprobatórios –Outros – Comprovantes – Gravames].
Analisando-se esses documentos, verificou-se que as notas fiscais emitidas por
Uranet Projetos e Sistemas Ltda. foram escrituradas na conta de n° 8175700902, e
nos campos de discriminação de serviços dessas notas fiscais constavam:
"Serviços prestados conforme Contrato de Prestação de Serviços de
Telemarketing Ativo e Receptivo, firmado entre as partes em 01.01.11.”
(...)
(...),
a
contribuinte
apresentou
o
contrato
requisitado
[Documentos
Comprobatórios – Outros – Contratos - Telemarketing].
Da auditoria do contrato, verificou-se que o objeto destes era:
“1.1. A CONTRATADA prestará as CONTRATANTES, sem caráter de exclusividade,
serviços de atendimento e ativo receptivo por intermédio de “call center”, além
de serviços acessórios, doravante denominados “Serviços”, conforme descrito e
detalhado abaixo.”
E no Anexo II desse contrato, que trata do acordo de padrão de qualidade de
serviços prestados, tem-se:
“1.1. O presente Acordo de padrão de qualidade de serviços prestados (“Acordo”)
estabelece o padrão de qualidade mínimo exigido para o fornecimento dos
serviços especificados (“Padrão”) no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO (“Contrato”), e seus respectivos aditivos,
para a contração de Serviço de Telemarketing, ativo e receptivo e as demais
funções oriundas da referida prestação e devidamente estipuladas no contrato
retro referido.”
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
10
Com base nos documentos analisados, não restam dúvidas de que os valores
escriturados na conta de n° 8175700902, com base nos documentos emitidos por
Uranet Projetos e Sistemas Ltda. são decorrentes de serviços de
telemarketing/atendimento telefônico prestados à fiscalizada.
Prosseguindo na análise dos lançamentos da conta contábil de no ° 8175700902 -
SERVIÇO TERCEIRO-PJ C/ CRED PIS/COFINS, verificou-se que, além dos dispêndios
de telemarketing, foram registradas notas fiscais emitidas por Cetip S.A e Fenaseg
– Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de
Previdência Complementar Aberta. Esses lançamentos apresentavam no histórico
a descrição “SERVIÇOS PRESTADOS REF A GRAVAMES” [Documentos Diversos –
Outros – SPED-ECD – Razão – Gravames e Telemarketing].
Como já relatado anteriormente, foi requisitada à contribuinte, através do item
04 do Termo de Intimação Fiscal n° 03, a apresentação de alguns dos documentos
emitidos por Cetip S.A. e Fenaseg – Federação Nacional das Empresas de Seguros
Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta que foram
registrados na conta de no ° 8175700902 [Termo de Intimação Fiscal - Número –
03].
Analisando-se os documentos apresentados em resposta [Documentos
Comprobatórios – Outros – Comprovantes – Gravames], verificou-se que essas
notas fiscais apresentavam nos campos de discriminação de serviços "Serviço
Relacionado ao Sistema Nacional de Gravame/SNG...” ou “Serviço de
Processamento de Dados do Sistema Nacional de Gravame/SNG....”.
Vale ressaltar que os valores que constavam dos comprovantes apresentados pela
contribuinte eram superiores aos valores escriturados na conta contábil sob
análise (8175700902). Isso ocorreu, pois, como demonstrado abaixo, os valores
dos documentos foram registrados em duas contas contábeis, sendo que somente
a conta 8175700902 foi utilizada para créditos das contribuições sob análise.
(...)
(...), a contribuinte apresentou os contratos requisitados [Documentos
Comprobatórios – Outros – Contratos - Gravames].
Da auditoria dos contratos, verificou-se que o objeto destes era:
“1.1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços de processamento de
dados com disponibilização, pela CETIP às CONTRATANTES, de informações de
mercado relativas a operações de financiamento de veículos ("Informações"), que
visam a auxiliá-las na avaliação de políticas internas aplicadas às suas operações
de financiamento de veículos, com vistas à melhoria, dos seus processos internos
de decisões de crédito.
1.1.1. As Informações serão disponibilizadas, conforme o módulo escolhido pelas
CONTRATANTES, nos termos do Anexo I e II, que rubricado pelas Partes integra
este Contrato, o qual contém as condições específicas do respectivo módulo,
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
11
inclusive os respectivos preços, e enviadas sempre por meio de arquivos txt no
prazo indicado no respectivo anexo.
1.1.2. A CETIP poderá disponibilizar novos módulos para o fornecimento de
informações para as CONTRATANTES, os quais deverão ser contratados mediante
a celebração de aditivo a este Instrumento.
1.2. Os dados fornecidos pela CETIP serão aqueles disponíveis na base de dados
do Sistema Nacional de Gravames – SNG no momento da consulta, cuja
veracidade compete às respectivas fontes. As CONTRATANTES assumem que os
referidos dados poderão ficar desatualizados logo após a realização da consulta e
que a CETIP não será responsável por danos oriundos de eventual desatualização.
Desse modo, com fulcro nos históricos dos lançamentos contábeis, nas
explanações apresentadas, nos documentos fiscais e nos contratos entregues
pode se afirmar que os dispêndios com os fornecedores em comento são
referentes a consultas de gravame na documentação dos veículos.
A fiscalização elaborou planilha, na qual constam os valores de despesas com
telemarketing/gravames que serviram de base para apropriação de créditos de
serviços utilizados como insumos do período [Documentos Diversos – Outros –
Planilha – Telemarketing/Gravames]. Abaixo é demonstrado a consolidação
mensal dos dispêndios com telemarketing/gravames:

1.3 – Postagem/Correios
(...), a contribuinte afirmou que parte dos valores sobre os quais foram
apropriados créditos a título de serviços utilizados como insumos se referem a
"Despesa de Postagem/Correio" [Documentos Diversos –Outros – Planilha
Contribuinte – B.C.- Créditos]:
“Correio
Serviço utilizado para postagem de correspondências relacionadas às atividades
da Administradora de consórcio, tais como: boletos de cobrança, comunicados de
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
12
contemplação, atas de assembléias, contratos, comunicados relacionados aos
grupos entre outros. Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.”
A conta contábil em que essas despesas foram registradas é a de no 8171200001–
CORREIO.
(...)
(...), a contribuinte apresentou os documentos requisitados [Documentos
Comprobatórios – Outros – Comprovantes – Correios].
Vale ressaltar que os valores que constavam dos comprovantes apresentados pela
contribuinte de Kashi Manipulação e Promoção de Vendas Ltda. Eram superiores
aos valores escriturados na conta contábil sob análise (8171200001). Isso ocorreu,
pois, como demonstrado abaixo, os valores desses documentos foram registrados
em duas contas contábeis, sendo que somente a conta 8171200001 foi utilizada
para créditos das contribuições sob análise.
(...)
Analisando-se os documentos, verificou-se que nesses constavam as seguintes
descrições: “FAC Simples” (Franqueamento Autorizado de Cartas), “FAC
Registrado”, “Carta Simples”, “Carta Registrada”, “SEDEX”, etc...
(...)
(...), a contribuinte apresentou os contratos requisitados [Documentos Diversos –
Outros – Contratos - Correios].
Da auditoria dos contratos, verificou-se que o objeto era a prestação de diversos
serviços de postagens.
Com base nos títulos das contas, nos históricos dos lançamentos contábeis, nos
documentos apresentados que serviram de base para os lançamentos, nos
contratos firmados, e nas explanações da contribuinte, a fiscalização conclui que
de fato os valores registrados nessas contas contábeis se referiam a despesas de
correios/postagens.
A fiscalização elaborou planilha, na qual constam os valores de dispêndios com
postagens que serviram de base para apropriação de créditos de serviços
utilizados como insumos do período [Documentos Diversos – Outros – Planilha –
Correios]. Abaixo é demonstrado a consolidação mensal desses dispêndios:
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
13

1.4 – Impressão Eletrônica
(...), a contribuinte afirmou que parte dos valores sobre os quais foram
apropriados créditos a título de serviços utilizados como insumos se referiam a
"Despesas com Impressão Eletrônica" [Documentos Diversos– Outros – Planilha
Contribuinte – B.C.- Créditos]:
"Impressão Eletrônica
Impressão eletrônica refere-se a serviço de impressão de dados referentes a cada
cota de consórcio emitidos mensalmente na forma boletos e periodicamente para
emissão de comunicados diversos, tais como: carta de boas-vindas, alteração de
modelos e bens, comunicados de contemplação, calendário de assembleias, atas
de realização de assembleias, entre outros.
Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.”
A conta contábil em que essas despesas foram registradas é a de no 8173900005–
IMPRESSÃO ELETRÔNICA CRED. PIS/COFINS. (...):
(...)
(...), a contribuinte apresentou os documentos requisitados [Documentos
Comprobatórios – Outros – Comprovantes – Impressão Eletrônica].
Analisando-se esses documentos, verificou-se que as notas fiscais apresentavam
como discriminação de serviço: “...SERVIÇO DE IMPRESSÃO TERMO DE MANUSEIO
DO CARTÃO..., “SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO – CARTA E1 -...”, “SERVIÇO DE
PERSONALIZAÇÃO –CARTA E3, “SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO –CARTA E4 -...”,
“SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO – CARTA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO -...”, etc...
(...)
(...), a contribuinte apresentou os contratos requisitados [Documentos Diversos –
Outros – Contratos - Impressão Eletrônica].
Abaixo segue o objeto do contrato celebrado:
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
14
“CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a prestação de serviços
de processamento de dados, com saída através de impressão a laser de dados
variáveis, dos COMUNICADOS DE ENCERRAMENTO DE GRUPO, CONTROLE DE
DEVOLUÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS ARS, DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA
CONSULTA E SOLICITAÇÃO DOS OBJETOS ARMAZENADOS pelos prazos, preços,
características e condições a serem especificados no ANEXO I ao presente
instrumento, o qual devidamente assinado pelas partes fará parte integrante e
complementar deste instrumento para todos os efeitos legais.
CLAUSULA SEGUNDA – Constitui-se também objeto do presente instrumento os
serviços de desenvolvimento de softwares e similares, cujas características
também serão previstas no ANEXO I.”
Com base nos títulos das contas, nos históricos dos lançamentos contábeis, nos
documentos apresentados que serviram de base para os lançamentos, nos
contratos firmados, e nas explanações da contribuinte, a fiscalização concluiu que
os valores registrados nessas contas contábeis se referiam a serviços de
impressões de documentos, processamento de dados e consulta de dados via
web.
A fiscalização elaborou planilha, na qual constam os valores de dispêndios com
postagens que serviram de base para apropriação de créditos de serviços
utilizados como insumos do período [Documentos Diversos – Outros – Planilha –
Impressão Eletrônica]. Abaixo é demonstrado a consolidação mensal desses
dispêndios:

1.5 – Taxa de Registro SIRCOF
(...), a contribuinte afirmou que parte dos valores sobre os quais foram
apropriados créditos a título de serviços utilizados como insumos se refere a
"Despesa Serviços Prestados (Taxa de Registro Sircof)"[Documentos Diversos –
Outros – Planilha Contribuinte – B.C.- Créditos]:
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
15
“Taxa de Registro SIRCOF Refere-se a despesa com Taxa de Registro do contrato
firmado entre o consorciado e administradora de consórcio, observando-se que o
seu registro é imprescindível para assegurar que o mesmo tenha validade jurídica
e cumprimento das partes. Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.”
A conta contábil em que essas despesas foram registradas é a de no 8179900354–
TAXA REGISTRO SIRCOF - CRED. PIS/COFINS.
(...)
Foi requisitada à contribuinte, através do item 04 do Termo de Intimação Fiscal n°
03, a apresentação de alguns dos documentos que respaldaram os lançamentos
nessa conta [Termo de Intimação Fiscal - Número – 03].
(...)
(...), a contribuinte apresentou o documento requisitado [Documentos
Comprobatórios – Outros – Comprovantes – Sircof].
Vale ressaltar que, como ocorreu com outros dispêndios já relatados nesse termo,
os valores que constavam dos comprovantes apresentados pela contribuinte
eram superiores aos valores escriturados na conta contábil sob análise
(8179900354). Isso ocorreu, pois, como demonstrado exemplificativamente
abaixo, os valores dos documentos foram registrados em duas contas contábeis,
sendo que somente a conta 8179900354 foi utilizada para créditos das
contribuições sob análise.
(...)
Analisando-se esses documentos, verificou-se que nesses contavam as seguintes
discriminações de serviços: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REGISTRO
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS”, etc...
(...)
(...), a contribuinte apresentou os contratos firmados com Arqdigital Ltda. E
referente ao contrato com NCK Gestão da Informação S.A., informou [Resposta à
Intimação]:
“Com relação ao contrato da empresa NCK Gestão da Informação S.A., a
requerente esclarece que a empresa é contratada pelo DETRAN para prestação de
serviço de registro de gravame, dessa forma a requerente é obrigada a realizar o
registro do gravame via sistema da NCK, mas, como relatado, não existe relação
contratual entre a requerente e a NCK
(Contrato com o Detran anexo).
A fiscalizada apresentou um contrato de NCK Gestão da Informação S.A.,
registrado no Oficial de Registro de Títulos de Documentos da Comarca de
Barueri/SP sem apresentar, entretanto, a adesão dela a esse contrato.
No objeto do contrato, constava, entre outros [Documentos Diversos – Outros –
Contratos - Sircof]:
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
16
“(...)
Nos termos do 1.1, entende-se por serviços de gestão de fluxos de informações
eletrônicas de logística de apoio e gestão de informações; de organização e
relacionamento de processos:
a) O recebimento de informações eletrônicas de contrato de financiamento de
veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio ou penhor, enviadas pelo CONTRATANTE, e sua conversão no layout de
recepção e coleta de informações exigidos pelo DETRAN/BA para efetivação do
registro precário/definitivo do referido contrato de financiamento.
(...)”
Já nos contratos celebrados com Arqdigital Ltda., merecem destaque as seguintes
informações [Documentos Diversos – Outros – Contratos - Sircof]:
1.1. Este presente instrumento tem por finalidade estabelecer e padronizar
procedimentos com vistas a atender o disposto pela PORTARIA N°2930/2012 que
institui procedimentos para o registro dos contratos de financiamentos de
veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio ou penhor dos veículos licenciados e registrados no DETRAN/PA e para
anotação do gravame correspondente no Certificado de Registro de Veículos -
CRV.
(...)
2.1. A ARQDIGITAL franqueará, sem qualquer custo, o acesso CREDOR DA
GARANTIA REAL ao sistema GECOV —Gerenciador de Contratos de Veículos para
efetuar as Solicitações de Registros, emitir e validar certidões simplificadas de
registro, acompanhar o processo registral e imprimir relatórios financeiros; bem
como cadastrar LOGIN e SENHA para seus usuários.
Com base nos títulos das contas, nos históricos dos lançamentos contábeis, nos
documentos apresentados que serviram de base para os lançamentos, nos
contratos firmados, e nas explanações da contribuinte, a fiscalização conclui que
de fato os valores registrados nessas contas contábeis se referiam a despesas com
a operacionalização de registro dos contratos de consórcio.
A fiscalização elaborou planilha, na qual constam os valores de dispêndios com
postagens que serviram de base para apropriação de créditos de serviços
utilizados como insumos do período [Documentos Diversos – Outros – Planilha –
SIRCOF]. Abaixo é demonstrado a consolidação mensal desses dispêndios:
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
17

1.6 – Comissão/Bônus e Comissão Extraordinária
(...), a contribuinte afirmou que parte dos valores sobre os quais foram
apropriados créditos a título de serviços utilizados como insumos se referiam a
"Despesas de Comissão e Bônus" e “Despesa de Comissão Extraordinária”
[Documentos Diversos – Outros – Planilha Contribuinte – B.C.- Créditos]:
"Comissão e Bônus
A conta contábil com descrição de Comissão e Bônus é utilizada para registrar os
insumos a título de pagamento de comissões para cada cota de consórcio vendida
através de representante comercial, desde que este venha a cumprir metas e
objetivos definidos previamente pela Administradora de Consórcio, que tem por
objetivo incentivar os resultados de venda de cotas e manter a saúde financeira
dos grupos.
Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.
Comissão Extraordinária
Os registros da conta de Comissão Extraordinária estão relacionados a ações
extraordinárias e pré-estabelecidas pela Administradora de Consórcio com
objetivo de estimular crescimento no volume de vendas em regiões específicas
que porventura não tenham atingido as metas em sua totalidade, tornando-se
necessário maior estímulo e incremento por parte da Administradora.
Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.”
As contas contábeis em que as comissões/bônus e as comissões extraordinárias
foram registradas são demonstradas abaixo:
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
18

Analisando-se os lançamentos contábeis, verificou-se que a contribuinte
considerou como base de cálculo dos créditos a título de serviços utilizados como
insumos todos os lançamentos das contas de n° 8179900040, 8179900041,
8179900042, 8179900043, 8179900044,8179900045 e 8179900046 referentes ao
centro de custo “VENDAS REGIÃO I”, que totalizaram no ano o valor de
R$408.754.243,63 [Documentos Diversos – Outros – Planilha Contribuinte – B.C.-
Créditos].

Já referente a conta de n° 8179900404 (comissão extraordinária), todos os
lançamentos de todos os centros de custos foram considerados, o que resultou
em base de cálculo dos créditos de R$ 3.165.144,03:

(...)
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
19
Observa-se que em relação à conta de n° 8179900404 (Comissão Extraordinária),
os lançamentos contábeis foram registrados de forma individualizada; já em
relação às contas de n° 8179900040, 8179900041, 8179900042, 8179900043,
8179900044, 8179900045 e 8179900046, os lançamentos foram registrados, em
sua maioria, de forma consolidada ao dia em afronta ao comando do artigo 1.184
da Lei n° 10.406/2002 - Código Civil.
Assim, devido ao modo de contabilização adotado pela contribuinte, não foi
possível efetuar uma amostragem dos documentos de comissão e bônus
escriturados diretamente na ECD nas contas contábeis de n° 8179900040,
8179900041,
8179900042,
8179900043,
8179900044,
8179900045
e
8179900046.
Para verificação dos valores utilizados como base de cálculo do crédito a título de
serviços utilizados como insumos sobre os dispêndios com comissão e bônus, a
fiscalização utilizou-se dos registros efetuados na EFD-Contribuições do ano de
2015.
Primeiramente, a fiscalização selecionou, nessa escrituração, os documentos dos
registros A170, C170 e C191 que apresentavam os códigos de item:
“AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO DE TÍTULOS EM GERAL,
VALORES” [Documentos Diversos –Outros – Planilha – Comissões EFD]. Abaixo é
demonstrado o total mensal informado nesses registros:

Constatou-se que o valor total (anual) registrado na EFD-Contribuições a título de
comissões coincidiu com o valor registrado como comissão e bônus na ECD do
período (R$408.754.243,63).
Foi requisitada à contribuinte, através dos itens 05 do Termo de Intimação Fiscal
n°03, a apresentação de alguns dos documentos que foram informados nos
referidos registros (A170, C170 e C191) da EFD-Contribuições. Nesse mesmo
termo, por meio do item 04, foi requisitada a apresentação de alguns documentos
da conta de n° 8179900404 (comissão extraordinária) [Termo de Intimação Fiscal -
Número – 03].
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
20
(...)
(...), a contribuinte apresentou os documentos requisitados [Documentos
Comprobatórios – Outros – Comprovantes – Comissões].
Analisando-se esses documentos, verificou-se que nas descrições dos serviços
constavam os termos: “intermediação de negócios”, “comissão s/ venda
consórcio”, “comissão...”, “bônus”, “retorno de comissão”, “recebimento de
comissões”, “comissões CNH”, “comissão sobre vendas CNH”, etc...
Foram requisitados ainda, (...), os contratos que amparam as transações entre a
fiscalizada e duas pessoas jurídicas que receberam comissões no ano sob
fiscalização.
(...), a contribuinte apresentou os contratos requisitados [Documentos Diversos –
Outros – Contratos - Comissões].
Da auditoria dos contratos verificou-se que os objetos destes eram:
“1.1. Representar a ADMINISTRADORA na promoção e venda de cotas de
consórcio e no atendimento e suporte aos consorciados, seja por demanda destes
ou nos processos de aquisição e formalização. (...)”
E a as cláusulas que tratavam sobre a remuneração asseveravam:
“6.1. Pela efetivação da venda de consórcio, a ADMINISTRADORA pagará à
CONCESSIONÁRIA a devida comissão levando em consideração o prazo do plano
consortil no qual os consorciados foram inseridos e o valor do bem, devendo a
porcentagem de comissão e as formas de pagamento ser informadas à
CONCESSIONÁRIA, através de comunicado a ser expedido pela ADMINISTRADORA,
sempre que houver reajuste no valor dos bens, ou campanha de vendas a ser
divulgada à rede de concessionárias.”
Com fulcro nos títulos das contas, nos lançamentos contábeis e nos registros da
EFD-Contribuições, nos documentos que serviram de base para os lançamentos,
nos contratos apresentados, e nas explanações da contribuinte, a fiscalização
conclui que de fato os valores registrados nessas contas contábeis se referiam a
dispêndios de comissões da comercialização de cotas de consórcios administrados
pela fiscalizada.
A fiscalização elaborou planilha, na qual constam os valores analíticos de
dispêndios com comissões que serviram de base para apropriação de créditos de
serviços utilizados como insumos obtidos da EFD-Contribuições (M105/M505),
bem como da ECD [Documentos Diversos –Outros – Planilha – Comissões EFD e
Documentos Diversos – Outros – Planilha – Comissões ECD]. Abaixo é
demonstrado a consolidação mensal desses dispêndios:
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
21

Verificou-se que a fiscalizada utilizou como base créditos, a título de serviços
utilizados como insumos, os dispêndios de: comissões, assessoramento (Honda
Serviços), valores de operacionalização de registro (Sircof), telemarketing e
atendimento telefônico, correios, impressões/processamento de dados e serviços
relacionados a gravames, vez que declarou esses valores como serviços utilizados
como insumos na EFD-Contribuições de 2015 (registrosM105/M505).
Todavia, esses dispêndios não são insumos na prestação dos serviços da
fiscalizada.
O direito ao crédito a título de serviços utilizados como insumos, como já tratado
neste termo, decorre das prescrições insculpidas no artigo 3°, II da Lei n°
10.637/2002 e no artigo3°, II da Lei n° 10.833/2003.
Estas leis eram disciplinadas, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF
n°404/2004, que em seu artigo 8o asseverava que:
(...)
Entretanto, em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de
recurso repetitivo, nos autos do Recurso Especial no 1.221.170 - PR, a disciplina de
creditamento da Instrução Normativa SRF n° 404/2004 foi julgada ilegal e foi
firmada tese de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância (a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte).
Salienta-se que a referida decisão tem efeito vinculante para a Receita Federal
consoante o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no1/2014, e na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Convém aclarar que os bens ou serviços a serem considerados como insumos para
crédito das contribuições, segundo os critérios de essencialidade ou relevância,
não podem ser utilizados em qualquer atividade da pessoa jurídica, mas somente
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
22
destinados à venda, conforme comando expresso do artigo 3°, II da Lei n°
10.637/2002 (com alterações posteriores) e do artigo 3°, II da Lei n° 10.833/2003
(com alterações posteriores).
Tal posicionamento já foi fixado pela Receita Federal nos parágrafos 14 a 18 do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, que trata sobre esse julgado:
(...)
No presente caso, os serviços de comissões, telemarketing/gravames,
assessoramento (Honda Serviços), operacionalização de registros, correios,
impressões/processamento de dados não foram utilizados no processo de
prestação de serviços, vez que são serviços realizados em momento diverso ao da
prestação de serviço pela fiscalizada. Esses são, na verdade, atividades acessórias
que não se subsomem ao conceito insculpido na lei, destarte, esses serviços não
são essenciais ou relevantes ao processo de prestação de serviços.
Não se contesta, todavia, a necessidade de tais serviços para atividade da
empresa; o que se constata é que esses não estão intrinsicamente ligados ao
cerne da sua atividade: prestação de serviço de consórcios.
Tal limitação, de aplicação dos bens ou serviços na prestação de serviços ou na
produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de constar da
literalidade das leis regência das contribuições, é também o posicionamento
adotado no Recurso Especial n° 1.221.170 – PR. Não por outra razão, no parágrafo
18 do Parecer Normativo COSIT/RFB N°05/2018, que trata das repercussões no
referido julgado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta:
(...)
Nota-se que na análise preliminar efetuada pelos Ministros no julgamento sobre o
enquadramento de bens e serviços no conceito de insumos de uma indústria de
alimentos, de plano foram excluídos os itens não ligados ao processo produtivo.
Entre esses, consta, por exemplo, a comissão de vendas a representantes,
dispêndio utilizado pela fiscalizada com base dos créditos das contribuições.
Ressalta-se que, no caso específico das comissões de vendas pagas pela
fiscalizada, essas em nada diferem das comissões pagas pelas demais empresas
industriais, comerciais ou mesmo prestadoras de serviços: remuneração
desembolsada em contrapartida à venda de produto/serviço, no caso, cota
consortil. Possibilitar tal creditamento homenagearia a interpretação de que a
fiscalizada poderia tomar créditos sobre dispêndios que aos demais contribuintes
em situação equivalente é vetado, em flagrante afronta à isonomia.
Ademais, cabe esclarecer que a legislação da contribuição para o PIS e da COFINS,
estabeleceu de maneira exaustiva as hipóteses de creditamento das contribuições
no artigo 3° da Lei n° 10.637/2002 e no artigo 3° da Lei n° 10.833/2003. Desse
modo, constatou-se que além desses dispêndios não serem insumos para a
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
23
fiscalizada, como comprovado, estes também não se enquadravam nas demais
hipóteses de créditos previstas na legislação.
Portanto, por estrita ausência de amparo legal, a apuração de créditos sobre tais
valores é irregular.
Desta feita, o total dos valores de insumos utilizados como serviços foram
glosados da base de cálculo dos créditos.
Especificamente acerca das infrações apuradas, a fiscalização assim descreve no
TVF:
PIS/PASEP - CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
Tendo em vista a apropriação indevida de créditos a título de serviços utilizados
como insumos descrita neste Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização procedeu
a glosa de tais dispêndios da apuração das contribuições.
Entretanto, verificou-se que a totalidade dos créditos de PIS apurados pela
contribuinte em todos os meses de 2015, foi utilizada integralmente para
desconto das contribuições, conforme demonstrado abaixo [Documentos
Diversos – Outros – SPED-EFD - Demonstrativo BC - Créditos Pis-Cofins e
Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD -Consolidação Pis-Cofins]:
[...]
Assim, conclui-se que os créditos glosados foram efetivamente descontados, ou
seja, houve redução do montante da contribuição de PIS a pagar, em razão de
desconto indevido de crédito.
Os valores dos dispêndios de comissões, telemarketing/gravames, Sircof,
assessoramento (Honda Serviços), correios e impressão eletrônica, com base na
ECD, são demonstrados abaixo:

A contribuinte possuía receitas sujeitas ao regime cumulativo e não cumulativo da
contribuição para o PIS e da COFINS [Documentos Diversos – Outros – SPEDEFD –
Regimes de Apuração Pis/Cofins], e em razão disso este apropriou créditos com
base no rateio proporcional dos custos diretamente apropriados a cada regime
(conforme artigo 3°, parágrafo 8°, inciso II da Lei n° 10.833/2003 e artigo 3°,
parágrafo 8o, inciso II da Lei n° 10.637/2002), conforme é demonstrado na EFD-
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
24
Contribuições [Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD – Detalhamento B.C. –
Créditos Pis/Cofins]:

Desse modo, em razão da apropriação proporcional, com base na EFD-
Contribuições, o valor da base de cálculo de serviços utilizados como insumos
totalizou no ano o valor de R$ 529.290.458,24.
Vale ressaltar que, como já informado no início desse termo, a contribuinte
informou equivocadamente, no mês de novembro de 2015, parte das despesas de
taxa de registro SIRCOF, no valor de R$ 83.348,92, como “Outras Operações com
Direito a Crédito”. As despesas dessa natureza foram glosadas nesse
procedimento, razão pela qual o valor de R$ 83.348,92 proporcionalizado com
base nos custos vinculados ao regime não cumulativo também o foi, conforme
demonstrado a seguir:

Assim, os valores dos créditos descontados indevidamente pela
contribuinte correspondem aos valores totais dos créditos sobre serviços
utilizados como insumos informados nos registros M105, adicionado no mês de
novembro de 2015 ao valor de R$ 83.348,01 (quadro acima), multiplicados pela
alíquota da contribuição (1,65%), conforme demonstrado a seguir:
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
25

Destarte, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores indevidamente
descontados.
COFINS - CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
Tendo em vista a apropriação indevida de créditos a título de serviços utilizados
como insumos descritas neste Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização procedeu
a glosa de tais dispêndios da apuração das contribuições.
Entretanto, verificou-se que a totalidade dos créditos de COFINS apurados pela
contribuinte em todos os meses de 2015, foi utilizada integralmente para
desconto das contribuições, conforme demonstrado abaixo [Documentos
Diversos – Outros – SPED-EFD -Demonstrativo BC - Créditos Pis-Cofins e
Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD -Consolidação Pis-Cofins]:
[...]
Assim, conclui-se que os créditos glosados foram efetivamente descontados, ou
seja, houve redução do montante da contribuição de COFINS a pagar, em razão de
desconto indevido de crédito.
Os valores dos dispêndios de comissões, telemarketing/gravames, Sircof,
assessoramento (Honda Serviços), correios e impressão eletrônica, com base na
ECD, são demonstrados abaixo:

Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
26
A contribuinte possuía receitas sujeitas ao regime cumulativo e não cumulativo da
contribuição para o PIS e da COFINS [Documentos Diversos – Outros – SPEDEFD–
Regimes de Apuração Pis/Cofins], e em razão disso este apropriou créditos com
base no rateio proporcional dos custos diretamente apropriados a cada regime
(conforme artigo 3°, parágrafo 8°, inciso II da Lei n° 10.833/2003 e artigo 3°,
parágrafo 8o, inciso II da Lei n° 10.637/2002), conforme é demonstrado na EFD-
Contribuições [Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD – Detalhamento B.C. –
Créditos Pis/Cofins]:

Vale ressaltar que, como já informado no início desse termo, a contribuinte
informou equivocadamente, no mês de novembro de 2015, parte das despesas de
taxa de registro SIRCOF, no valor de R$ 83.348,92, como “Outras Operações com
Direito a Crédito”. As despesas dessa natureza foram glosadas nesse
procedimento, razão pela qual o valor de R$ 83.348,92 proporcionalizado com
base nos custos vinculados ao regime não cumulativo também o foi, conforme
demonstrado a seguir:

Assim, os valores dos créditos descontados indevidamente pela contribuinte
correspondem aos valores totais dos créditos sobre serviços utilizados como
insumos informados nos registros M505, adicionado no mês de novembro de
2015 ao valor de R$ 83.348,01 (quadro acima), multiplicados pela alíquota da
contribuição (7,6%), conforme demonstrado a seguir:
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
27

Assim, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores indevidamente
descontados.
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
Analisando-se a ECD - Escrituração Contábil Digital - forma G - Diário Geral – do
período de 01/01/2015 a 31/12/2015, verificou-se que os lançamentos das contas
contábeis abaixo elencadas foram efetuados, em sua maioria, de forma
consolidada ao dia [Documentos Diversos – Outros – SPED-ECD – Razão -
Comissões].

Segundo o artigo 1.184 da Lei n° 10.406/2002-Código Civil, no Diário, as
operações devem ser lançadas com individuação, clareza e caracterização do
documento. Facultada ainda, no parágrafo 1o do mesmo artigo, a escrituração
resumida, desde que utilizados livros auxiliares para registro individualizado.
(...)
Acessando-se o ambiente SPED - Sistema Público de Escrituração Digital,
constatou-se que para o período de 01/2015 a 12/2015, havia 12 arquivos (um
para cada mês do ano 2015) e todos eram da forma G - Diário Geral. Ou seja, não
havia para esse período livros auxiliares (forma A ou Z) [Documentos Diversos –
SPED-ECD – Escriturações Disponíveis].
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
28

De acordo com as regras de convivência entre os livros do SPED contábil
constantes do Manual de Orientação do Leiaute da ECD, aprovado pelo Ato
Declaratório Executivo Cofis no 34/2016, a escrituração da forma G – Diário Geral
não podia conviver com livros auxiliares (forma A ou Z). Caso, a contribuinte
desejasse apresentar a escrituração resumida com livro auxiliares, esse deveria
apresentar a escrituração na forma R - Diário com Escrituração Resumida,
vinculada a livros A ou Z (auxiliares), o que, como já demonstrado, não ocorreu:
1.6. Livros Abrangidos pelo Sped Contábil
Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no Sped Contábil, em
suas diversas formas. São previstas as seguintes formas de escrituração:
• G - Diário Geral;
• R - Diário com Escrituração Resumida (vinculado a livro auxiliar);
• A - Diário Auxiliar;
• Z - Razão Auxiliar;
• B - Livro de Balancetes Diários e Balanços;
1.7. Regras de Convivência entre os Livros Abrangidos pelo Sped Contábil
A escrituração G (Diário Geral) não pode conviver com nenhuma outra
escrituração principal no mesmo período, ou seja, as escriturações principais (G, R
ou B) não podem coexistir.
A escrituração G não possui livros auxiliares A ou Z, e, consequentemente, não
pode conviver com esses tipos de escrituração.
A escrituração resumida R pode conviver com os livros auxiliares (A ou Z).
O livro de balancetes e balanços diários B pode conviver com os livros auxiliares (A
ou Z).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 02, a contribuinte foi intimada a
apresentar justificativa pela qual efetuou os lançamentos das contas acima de
maneira não individualizada [Termo de Intimação Fiscal – Número – 02].
Em resposta, a contribuinte afirmou [Resposta à Intimação]:
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
29
“ (...)
A Intimada não efetuou os lançamentos de maneira individualizadas para as
contas 8179900040/41/42/43/44/45 e 46, na ECD/2015 conforme orientação
constante no "Manual_de_Orientação_da_ECD_2016_Maio", em seu Capítulo
1.11.
Segundo referido Manual, vigente na época da transmissão do arquivo da
ECD/2015 do CNH, a escrituração tipo G (Diário Geral) restou utilizada em virtude
do limite de tamanho e período dos livros (Capítulo 1.11), que como regra geral,
está limitado em 1 GB (gigabyte) por mês.
1.11. Limite do Tamanho e Período dos livros
Como regra geral, o livro é mensal, mas pode conter mais de um mês, desde que
não ultrapasse 1 GB (gigabyte).
Os períodos de escrituração do livro principal e dos livros auxiliares devem
coincidir. Portanto, se a escrituração possui um livro principal e um livro auxiliar e,
em virtude do tamanho, o livro principal é fracionado em 12 livros mensais, o livro
auxiliar também deverá ser dividido em 12 livros mensais, seguindo os períodos
adotados no livro principal.
Noutros termos, caso o CNH tivesse incluído os Livros Auxiliares o limite de 1GB
teria sido atingido o que consistiria em dissonância com as orientações do próprio
Manual e ensejaria em problemas na transmissão dos arquivos.
Ainda assim, cumpre ressaltar que atendendo a legislação o CNH possui todos os
Livros Auxiliares os quais encontram-se disponíveis para consulta caso haja
necessidade.
(...)”
Em síntese, a contribuinte alegou que segundo o Manual de Orientação do
Leiaute da ECD, havia limite de tamanho e período para os livros e se tivesse
incluído os registros auxiliares, o limite de 1GB (gigabyte) teria sido atingido, o
que traria problemas para a transmissão.
Nos itens 1.10. e 1.11. do Manual de Orientação do Leiaute da ECD, aprovado
pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 34/2016 constava:
1.10. Quantidade de Livros por Arquivo e Quantidade de Arquivos por Ano-
Calendário
O arquivo da ECD sempre corresponde a um livro, ou seja, não é possível que um
arquivo contenha mais de um livro. Além disso, regra geral, a ECD será entregue
em apenas um arquivo correspondente a todo o ano calendário.
Contudo, há algumas exceções, como por exemplo a escrituração resumida com
livros auxiliares. Nessa situação, a escrituração poderá conter mais de um livro
por ano-calendário e, consequentemente, mais de um arquivo, tendo em vista
que haverá o livro principal (escrituração resumida) e um ou mais livros auxiliares.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
30
Há também o caso de o arquivo de um mês ultrapassar 1 GB (gigabyte), situação
em que a escrituração pode ser entregue em arquivos mensais (12 arquivos por
ano).
1.11. Limite de Tamanho e Período dos Livros
Como regra geral, o livro é mensal, mas pode conter mais de um mês, desde que
não ultrapasse 1 GB (gigabyte).
Os períodos de escrituração do livro principal e dos livros auxiliares devem
coincidir. Portanto, se a escrituração possui um livro principal e um livro auxiliar e,
em virtude do tamanho, o livro principal é fracionado em 12 livros mensais, o livro
auxiliar também deverá ser dividido em 12 livros mensais, seguindo os períodos
adotados no livro principal. (g.n)
Pela interpretação dos itens acima se depreende que, diferentemente do
informado pela contribuinte, os arquivos mensais podiam ter mais de 1GB cada
um, o vedado era a transmissão de um arquivo no qual: (i) contemplasse mais de
um mês e (ii) tivesse tamanho superior a 1GB, todavia, se o arquivo fosse mensal,
não havia essa limitação de tamanho.
Analisando-se a ECD 2015, observou-se que a contribuinte apresentou arquivos
mensais, que, dessa forma, não estariam sujeitos a limitação de 1GB informada.
Cabe ressaltar também que a contribuinte não fez nenhuma prova da
impossibilidade de envio dos livros da ECD, apenas alegou que se incluísse os
registros auxiliares, teria problemas na transmissão dos arquivos.
Destarte, conclui-se que não havia óbice para transmissão dos livros diários
(SPED-ECD) nos quais os registros tivessem sido elaborados com individuação,
clareza e caracterização dos documentos, conforme prescrevia a legislação.
O artigo 16 da Lei n° 9.779/99 prescreve a competência da Receita Federal para
dispor sobre obrigações acessórias:
(...)
E com base nessa, a Receita Federal institui a ECD através da Instrução Normativa
RFB n° 787/2007. No ano de 2015, a ECD era disciplinada pela Instrução
Normativa n° 1.420/2013, com alterações posteriores. E no artigo 10 desta, havia
a previsão de aplicação das multas do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, no caso de apresentação das escriturações com incorreções ou
omissões:
“Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.”
O artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com a redação dada pelo
artigo 57 da Lei n° 12.873/2013, prevê multa, no caso de apresentação de
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
31
escrituração com informações inexatas, incompletas ou omitidas, de 3% do valor
das transações omitidas, inexatas ou incompletas:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013) a) 3% (três
por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013) (g.n.)"
Assim, a fiscalização selecionou todos os lançamentos das contas contábeis de n°
8179900040, 8179900041, 8179900042, 8179900043, 8179900044, 8179900045
e 8179900046, que foram efetuados sem individuação, clareza e caracterização
dos documentos, ou seja com informações omitidas, inexatas ou incompletas, nos
termos da legislação. Esses lançamentos foram demonstrados de maneira
analítica na planilha Multa SPED-ECD [Documentos Diversos Outros – Planilha -
Multa SPED-ECD].
Assim, aplicando-se o percentual de 3% sobre o total mensal dessas transações,
chega-se aos valores das multas:

Contudo, o artigo 11 da Instrução Normativa RFB n° 1.774/2017, com as
alterações da Instrução Normativa RFB no 1.856/2018, modificou a matriz legal da
multa por infrações do SPED-ECD, que passou a ser o artigo 12 da Lei n°
8.218/1991, com as alterações da Lei no 13.670/2018.
Art. 11. Aplicam-se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos
fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões as multas
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
32
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1856, de 13 de dezembro de
2018)
Essa nova matriz legal (artigo 12 da Lei n° 8.218/1991) aumentou o percentual da
multa a ser aplicada no caso de apresentação de escrituração com incorreções, de
3% para 5% do valor das transações omitidas ou prestadas incorretamente,
limitada, entretanto, ao valor de 1% da receita bruta no período a que se refere a
escrituração.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere à escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Vale ressaltar que o artigo 106, II, c da Lei n° 5.172/1966 – CTN, prevê a
retroatividade benigna da norma que comine penalidade menos severa. Desse
modo, as infrações cometidas podem ser alcançadas pelo regramento da nova
matriz legal, caso essa seja mais benéfica à contribuinte.
A diferença da nova matriz legal é, além do percentual a ser aplicado, a limitação
do valor da multa a 1% do valor da receita bruta do período a que se refere a
escrituração (mensal).
Assim, para cálculo da receita bruta mensal, a fiscalização acessou a ECF –
Escrituração Contábil Fiscal 2015, e analisando-se a Demonstração do Resultado
do Exercício Anual do plano de contas referencial (plano de contas padrão do
SPED) verificou-se que o saldo anual da conta da Receita Bruta 3.01.01.01.01 era
composto apenas pelos saldos da conta 3.01.01.01.01.06 – Receita da Prestação
de Serviços no Mercado Interno COFINS [Documentos Diversos – Outros –
SPEDECF – DRE – Contas Referenciais].
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
33

Acessando-se o relacionamento entre o plano de contas referencial e do
contribuinte, verificaram-se as contas contábeis do plano de conta da contribuinte
que compunham a Receita Bruta [Documentos Diversos – Outros – SPED-ECF –
Relacionamento de Contas].

Uma vez conhecidas as contas contábeis componentes da Receita Bruta, a
fiscalização, com base na ECD [Documentos Diversos – Outros – SPED-ECD - Razão
– Receitas], obteve as Receitas Brutas mensais, conforme demonstrado
analiticamente na planilha “Receita Bruta” [Documentos Diversos Outros –
Planilha – Receita Bruta] e sinteticamente no quadro abaixo:

Calculando-se as multas com base na nova matriz legal tem-se:
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
34

Comparando-se valores das multas em cada uma das legislações tem-se:

Observa-se que em todos os meses de 2015, a penalidade pela novatio legis é
mais benéfica, sendo essa a aplicável.
Destarte, as multas aplicadas a cada uma das escriturações com informações
inexatas são abaixo demonstradas:

Ao final, a fiscalização observa que elaborou também um demonstrativo analítico
das contribuições para o Pis/Pasep e a Cofins com fulcro nas bases de cálculo
escrituradas do período, nos descontos dos créditos da não cumulatividade e
também nos valores confessados em DCTF [Documentos Diversos – Outros –
Planilha – Pis/Cofins].
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
35
E esclarece que as análises aqui descritas foram efetuadas com base nos arquivos
da Escrituração Contábil Digital – ECD 2015, obtidos do ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital –SPED, conforme art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1.774/2017, e com base nas EFD-Contribuições.
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 07/08/2019.
Inconformada,
em
21/08/2019
a
interessada
apresentou
impugnação,
acompanhada de documentos.
Ao fazer breve resumo dos fatos, alega que, no entendimento fiscal, a atividade
da impugnante não daria direito a nenhum crédito de insumo, cujo raciocínio
julga inusitado. E que, segundo a conclusão fiscal, os créditos glosados,
supostamente, não seriam utilizados no processo de prestação de serviços,
consistindo meras atividades acessórias.
Acerca da multa isolada lançada, diz que sua exigência decorreria, supostamente,
do fato de a impugnante não ter transmitido os livros auxiliares com a
individualização das operações lançadas nas contas contábeis nos 179900040,
8179900041,
8179900042,
8179900043,
8179900044,
8179900045
e
8179900046.
Diz que os lançamentos não podem prosperar, pois além dos autos de infração
conterem vícios de fundamentação que obstam o direito de defesa, acarretando
suas nulidades, no mérito as referidas cobranças são ilegítimas, porque restou
observada a legislação tributária pela contribuinte, conforme passa a descrever,
sob os tópicos adiante.
II. PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Voltando-se à glosa dos créditos tomados a título de insumo, acusa que ao
descrever os fatos a fiscalização se limita a alegar que os serviços tomados seriam
meramente acessórios à atividade da impugnante, porque realizados em
momento diverso da prestação do serviço, não se enquadrando nos conceitos de
essencialidade e relevância.
Diz que a fiscalização deixou de explicar em que momento a prestação do serviço
de administração de consórcio é realizado e o porquê de entender que haveria
uma dissociação temporal entre a prestação de serviços de administração de
consórcio e os serviços relativos aos pagamentos com comissão, atividades
administrativas dos grupos de consórcio, telemarketing, impressões, correios,
registros e gravames.
E que no Termo de Verificação Fiscal a fiscalização se limitou a afirmar que a
atividade desempenhada consistiria em serviço de administração de consórcio,
sem, contudo, debruçar-se sobre como seria o funcionamento de tal serviço, ou
seja, sem sequer definir no que consistiria tal serviço.
Nesse contexto, conclui:
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
36
19. Porém, pelas premissas de essencialidade e relevância firmadas pelo STJ, não
há como se admitir a interpretação de que determinado gasto com serviço é ou
não passível de geração de crédito de PIS e COFINS na qualidade de insumo, sem
que se faça análise criteriosa da atividade exercida pelo contribuinte.
20. E tanto não houve análise criteriosa da fiscalização sobre a atividade do
contribuinte, que suas conclusões genéricas IMPLICARAM A DESCONSIDERAÇÃO
DO VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS APURADOS PELA IMPUGNANTE A TÍTULO DE
INSUMOS.
No que concerne à multa isolada, diz que “a fiscalização alega que a Impugnante
não teria efetuado o lançamento contábil em determinadas contas de maneira
consolidada, mas sem transmitir os livros auxiliares destas contas”.
E que a fiscalização acusa a Impugnante, de forma genérica, de ter apresentado
informações omitidas, inexatas ou incompletas, o que ensejaria a penalidade
prevista no “art. 11 da Lei no 1.774/2017”, sem especificar qual das infrações
entende ter ocorrido: omissão, inexatidão ou fornecimento de informações
incompletas.
Com supedâneo no art. 142 do CTN, no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e
nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784, de 1999, julga que o lançamento deixou de
observar o princípio da motivação.
Entende que a citação fiscal à decisão em recurso repetitivo do STJ e ao Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, não é suficiente para validar a motivação,
no que tange à glosa dos créditos a título de insumo, “na medida em que tratam
do conceito genérico de insumos, sem tratar, especificamente, dos insumos da
administração de consórcio”.
E, quanto à multa isolada, julga que a inexistência de clareza na motivação é ainda
mais evidente, “na medida em que não houve a especificação da infração que
teria sido cometida, i.e., se houve omissão, inexatidão ou informações
incompletas no ECD”.
Dessa forma, julga preterida a ampla defesa e o contraditório, ensejando a
nulidade dos autos de infração.
Afirma que na remota hipótese de assim não ser entendido, o que admite apenas
para fins de argumentação, não lhe resta outra alternativa a não ser apresentar a
defesa genérica, conforme adiante.
III. DO MÉRITO
III.1. A ILEGALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE PIS E COFINS – EXISTÊNCIA DE
DECISÃO DO CARF SOBRE A MATÉRIA.
Acerca da glosa de todos os créditos tomados a título de insumo, volta-se ao
conceito de insumo consolidado pelo STJ no julgamento do Resp no 1.221.170,
pela sistemática de recurso repetitivo, de cuja ementa se extrai que “serão
insumos para apuração de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS os itens
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
37
(bens ou serviços) que sejam ESSENCIAIS ou RELEVANTES ao desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte”.
Entende que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, em sua ementa, bem
explicou sobre a definição de essencialidade e relevância, ao tratar das
repercussões da aludida decisão paradigma, donde conclui que “serão insumos
para a legislação da Contribuição ao PIS e da COFINS os itens que (i) se subtraídos,
afetem a existência ou a qualidade/quantidade/suficiência da atividade
desenvolvida (essencialidade); e (ii) ainda que não indispensáveis à produção do
bem ou serviço, o integrem em razão de expressa imposição legal ou pela
singularidade da atividade”.
Afirma que o regimento interno do CARF obriga seus conselheiros reproduzir as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973.
Daí, portanto, aponta que para verificar se os itens objeto das glosas podem ou
não ser considerados insumos deverão ser considerados os critérios de
essencialidade e relevância à atividade econômica, o que, como visto, não foi
realizado pela fiscalização.
Ressalta que sofreu idêntica autuação em relação ao ano-calendário de 2013
(processo no 10805.720578/2017-21), sendo que o CARF, com base nos conceitos
estabelecidos pelo STJ e analisando a atividade de consórcio, cancelou
integralmente a autuação (doc. 01), consoante ementa abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMISSÃO.
Os custos com comissões pagas sobre as vendas de consórcios nas
administradoras de consórcios geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por
preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de regência, já que
se tratam de gastos aplicados ou consumidos diretamente na execução do
serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
38
Os serviços de telemarketing, registros de gravame e pesquisa, atividades
administrativas rotineiras, correio e impressão eletrônica pagas a administradoras
de consórcios, são aplicados ou consumidos na prestação de serviços de
administração de consórcios, portanto, se caracterizam como insumos, e geram
crédito de não cumulatividade.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Jorge Lima Abud dava provimento
parcial, mantendo o lançamento quanto às comissões pagas.”
(Acórdão no 3302-006.528, sessão de 30/01/2019).
Diz que, conforme bem analisado pelo CARF na decisão supra, o serviço de
administração de consórcio é atividade regulamentada pela Lei no 11.795/2008,
que define todos os atos e obrigações pertinentes à administradora de consórcio
no exercício de sua atividade.
E que, no referido julgamento, restou verificado que todos os serviços tomados
pela Impugnante estão dentre as atividades impostas por aquela lei às
administradoras de consórcio, de modo que, seja pelo critério de essencialidade,
seja pelo de relevância, tais serviços devem ser reconhecidos como insumos.
Não obstante, para que não restem dúvidas, faz questão de explicar, novamente,
no que consiste o serviço de administração de consórcio, nos termos da lei citada,
e qual a pertinência dos gastos incorridos com comissões/bônus, serviços
prestados pela Honda Serviços S.A., correio e impressões, telemarketing,
gravames e registros no SIRCOF com a atividade de administração de consórcio.
III.1.1. – O SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO
Reitera que o sistema de consórcios está definido e regulamentado pela Lei no
11.795/2008, que conceitua consórcio em seus arts. 2o a 4o, como sendo “a
reunião de pessoas, físicas e ou jurídicas, promovida pela respectiva
administradora do grupo que, embora não possua personalidade jurídica, tem por
finalidade a aquisição de bens (móveis ou imóveis), ou de direitos de interesse de
todos os consorciados".
Diz que há entre os consorciados uma sociedade de fato ou sociedade não
personificada, conforme atual Código Civil, significando um contrato que
estabelece direitos e obrigações recíprocos entre os consorciados.
E que, para a gestão deste contrato entre os consorciados, a referida Lei no
11.795/2008 elegeu a administradora como a responsável para a execução dos
serviços necessários à sua formação e administração até o efetivo encerramento
(art. 5o).
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
39
Explica que a administração consiste na execução de todos os atos necessários ao
nascimento, execução e encerramento do grupo de consórcio:
54. Ao firmar um contrato de administração de consórcio, a administradora se
compromete, em primeiro lugar, a angariar número suficiente de participantes
para tornar viável econômica-financeiramente o empreendimento, pois, caso
contrário, o grupo sequer poderá ser constituído, ante a vedação expressa do art.
16 da Lei no 11.795/2008:
[...]
55. Tanto a formação do grupo de consórcio é parte das obrigações assumidas
com o serviço de administração do grupo, que o § 3o do art. art. 27 da Lei no
11.795/20082 permite a cobrança de antecipação da taxa de administração de
consórcio, a ser descontada do valor total da taxa de administração a ser cobrada
no prazo de duração do grupo, com o fim específico de “pagar despesas imediatas
vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio, por adesão”.
56. Ou seja, os §§ 3o do art. 5o e do art. 27 deixam claro que os dispêndios
incorridos com a formação do grupo constituem custos embutido na taxa de
administração recebida pelas administradoras de consórcio, o que reafirma a sua
natureza de etapa da prestação de serviço assumida pela administradora de
consórcio.
57. E nem poderia ser diferente, pois a formação do grupo é PRESSUPOSTO da
prestação do serviço, i.e., sem a venda de número suficiente de cotas de
consórcio não haverá a constituição de grupo e, sem a constituição do grupo, não
há administração de consórcio.
58. Uma vez formado o grupo de consórcio pela capitação de número suficiente
de interessados, passa-se, então, a fase de administração/gestão do grupo, que
nada mais é do que a execução dos atos necessários à arrecadação dos valores
mensais devidos por todos os consorciados e contemplação dos consorciados.
59. Estes atos de gestão envolvem:
(i) A organização de assembléias gerais ordinárias e extraordinária (arts. 18 e 19
da Lei no 11.795/2008);
(ii) A representação do grupo de consórcio (§ 1o do art. 3o da Lei no 11.795/95);
(iii) O envio de comunicados sobre fatos pertinentes ao grupo (art. 31 da Lei
no11.795/2008 e, art. 16 e 26 do Circular BACEN no 3.432/2009, art. 6o do Circular
BACEN no 2.332/1993);
(iv) Cobrança de parcelas e execução daquelas inadimplidas (§ 1o do art. 3o e art.
27 da Lei no 11.795/95, art. 21 do Circular BACEN no 3.432/2009);
(v) Exigir garantias (art. 14, § 5o, da Lei no 11.795/95);
(vi) Substituir cotistas inadimplentes ou desistentes (inciso III do art. 7o do Circular
BACEN no 3.432/2009);
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
40
(vii) Gestão desses recursos para que não percam valor monetário (investimentos
de baixo risco – art. 6o do Circular BACEN no 3.432/2009);
(viii) Contabilização dos recursos (§ 4o do art. 3o da Lei no 11.795/2008);
(ix) Contemplação dos consorciados (art. 22 da Lei no 11.795/2008).
60. Por fim, após a realização da última assembléia de contemplação do grupo de
consórcio, a administradora deverá (i) comunicar aos consorciados que ainda não
utilizaram os créditos que os mesmos estão disponíveis; (ii) realizar a prestação de
contas do grupo de consórcio e o seu encerramento; e (iii) gerir os recursos não
procurados e pagá-los ao consorciado no momento do seu comparecimento (arts.
31 e 32 da Lei no 11.795/2008).
61. São nessas três etapas que consiste o serviço de administração de grupo de
consórcio. (grifos do original)
III.1.2. – OS ITENS GLOSADOS:
III.1.2.1. – COMISSÕES/BÔNUS E COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA
Afirma se tratar de gasto inerente e imprescindível à prestação de serviço de
administração de consórcio, pois a formação do grupo de consórcio pressupõe a
localização de pessoas que queiram adquirir bens por esse sistema, em número
suficiente para se tornar viável a operação financeira do consórcio, conforme art.
16 da Lei no 11.795/2008 e art. 7o da Circular BACEN no 3.432.
E que, por tal razão, a Impugnante faz jus à taxa de administração, que se refere à
remuneração pela formação, organização e administração do consórcio (art. 5o,
§3o, da Lei no 11.795/2008), sendo facultada a cobrança no contrato de valor a
título de antecipação da taxa de administração, destinado ao pagamento de
despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e
remuneração de representantes e corretores (art. 27, §3o da Lei no 11.795/2008).
Nestes termos, diz que a administradora é remunerada não apenas pela
organização e administração como também pela localização de interessados para
formação (e/ou substituição) do grupo de consórcio, e que a própria Lei no
11.795/08 classifica os valores gastos para venda de cotas como custo do serviço
de administração de consórcio.
Acrescenta que o BACEN publicou a Circular no 2.332, na qual permite a
celebração de Convênios de Representação para vendas de cotas de consórcio
(art. 1o), cujo papel dos representantes conveniados resta explicado nos arts. 5o e
8o da referida Circular, segundo o qual, em que pese as administradoras poderem
atuar em todo território nacional, a formação do grupo de consórcio pode se dar
apenas em município no qual exista filial da administradora ou sua representante
conveniada.
Esclarece que a conveniada não é apenas uma representante de vendas, mas
também um canal de comunicação e atendimento ao consorciado, podendo,
inclusive, constituir grupos de consórcio em nome da administradora.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
41
Volta-se ao objeto de um dos instrumentos de convênio de representação
apresentado à fiscalização, para demonstrar que as obrigações assumidas pelos
representantes conveniados vão além dos atos relativos à mera venda de cotas,
dizendo que a conveniada realiza, para a administradora, “funções relativas à
primeira etapa da prestação de serviço de administração de consórcio –
FORMAÇÃO -, que envolve desde a venda de cotas, até a formalização de
contratos e formação de grupos de consórcio em suas dependências (desde que
autorizado); como também relativas à segunda etapa – ADMINISTRAÇÃO –
relativas à comunicação com os consorciados, tais como, a disponibilização de
acomodação para realização da assembleias gerais e extraordinárias do grupo ali
formado, cessão de espaço para atendimento ao consorciado; atuar de forma a
viabilizar a cobrança de valores em relação a possíveis inadimplentes; e também
relativas à terceira etapa – ENCERRAMENTO – comunicação de eventuais
consorciados que ainda não utilizaram os seus créditos (vide “Convênio de
Representação de Serviços” - Doc. 02)”.
Justifica as comissões como a remuneração obtida pelos representantes, tanto
pela venda da cota, quanto pela prestação do serviço de atendimento, nos termos
do contrato de convênio de representação (cláusula 4.1, “e”).
E continua:
87. Tanto é relevantíssimo o papel das representantes no pós-venda das cotas,
que não é raro a Impugnante oferecer política de bônus atrelada, não apenas ao
crescimento da venda de cotas de consórcio, como também ao índice de
cancelamento. A título de exemplo, a Impugnante junta à presente defesa, um
comunicado de programa de bônus instaurado aos meses de julho, agosto e
setembro de 2015, o qual previa que quanto menor o índice de cancelamento,
maior seria o bônus a ser recebido por determinada representante conveniada
(Doc. 03).
Julga restar demonstrado que os dispêndios com pagamentos aos representantes
conveniados da Impugnante são pertinentes e essenciais à prestação de serviço
de consórcio, tendo em vista que:
(i) Relativos à localização de interessados em aderir ao grupo de consórcio,
atividade essa essencial tanto a existência quanto à manutenção do grupo e do
serviço de administração;
(ii) Estão embutidos no valor da receita de taxa de administração recebida pela
Impugnante, nos termos do § 3o do art. 5o e do § 3o do art. 27 da Lei no
11.795/08, sendo, portanto, custo da prestação de serviço de administração de
consórcio; e
(iii) Relativos à prestação de serviço de atendimento dos consorciados após a
venda de cota, melhorando a qualidade do serviço de administração de consórcio.
III.1.2.2. – HONDA SERVIÇOS LTDA
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
42
Explica que a empresa HONDA SERVIÇOS LTDA foi contratada pela Impugnante
com a finalidade de realizar atividades administrativas rotineiras e essenciais à
administração dos grupos de consórcio.
Frisa que não se trata aqui de atividades administrativas de interesse da
Impugnante, mas sim dos próprios grupos de consórcio, e que são intrínsecas as
obrigações assumidas para sua administração, como, por exemplo, o controle e
gerenciamento da venda de cotas, controle e gerenciamento dos pagamentos
realizados pelos consorciados, a aplicação dos recursos financeiros arrecadados
enquanto não utilizados, a contabilização desses recursos, o controle de
consorciados contemplados e suas garantias etc.
Em razão de que referida empresa é subcontratada para realizar diversas das
atividades atribuídas por lei à administradora de consórcio, contrapõe-se à
conclusão fiscal de que se trataria de serviço não utilizado no processo de
prestação de serviço de administração do consórcio. Fundamenta-se no Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018 (item 12).
III.1.2.3. – CORREIO E IMPRESSÃO ELETRÔNICA – ATIVIDADES PARA
MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONSÓRCIO
Explica que ambas despesas possuem vínculo com o serviço de administração de
consórcio, razão pela qual são aqui tratadas em conjunto. Diz que são diversos os
atos ocorridos que demandam da administradora a impressão de documentos, ou
processamento de dados para impressão e a disponibilização de informações para
consulta via web, tais como o envio de boletos para pagamento, bem como
comunicados/avisos aos consorciados sobre os acontecimentos relevantes e
pertinentes aos respectivos grupos de consórcio.
Diante da diversidade de material impresso e digital, bem como a quantidade de
consorciados que devem recebê-los, para dar maior efetividade à confecção e
envio de tais informações e comunicações, a Impugnante contratou empresas
especializadas, a exemplo da Digital Impressões de Dados Variáveis Ltda, cujo
contrato foi apresentado à fiscalização.
E que, por consequência lógica, a contratação de serviços para viabilizar a
confecção e entrega de tais materiais é dispêndio essencial e relevante à
prestação de serviço de administração de consórcio, pois a prestação de
informações aos consorciados se trata de obrigação regularmente prevista no art.
6o da Circular BACEN no 2.332.
Afirma que o envio das vias físicas de avisos, comunicados ou qualquer outro tipo
de impresso aos consorciados depende da contratação de serviço de postagem,
razão pela qual a Impugnante firmou contrato com a Equipe Brasileira de Correios
e Telégrafos aderindo a diversos dos produtos de serviços por eles
disponibilizados, tais como: Franqueamento autorizado de cartas – FAC, Impresso
Especial, DNE-GU, Devolução Eletrônica de Objetos, Serviços Telemáticos etc.
E acrescenta:
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
43
114. No mais, d. Julgadores, não são necessárias digressões para concluir que
quando a Impugnante se compromete perante determinado consorciado a
formar, organizar e administrar um grupo de consórcio, para viabilizar a ele o
financiamento da compra de um bem, é pressuposto dessa organização que a
administradora envie a este consorciado os boletos para pagamento das parcelas,
bem como que o comunique sobre as assembléias ou qualquer outro ato
relevante ao grupo de consórcio.
115. Ora, obviamente, o envio desses documentos é parte da prestação de serviço
de administração de consórcio, já que é por meio deles que se dá andamento ao
grupo. Em outras palavras, tais quais os demais créditos glosados, não estamos
tratando aqui de atividade acessória ao serviço prestado, estamos tratando do
próprio serviço em si.
Por serem serviços diretamente aplicados à prestação de serviço de administração
de consórcio, entende que os créditos não poderiam ter sido glosados.
III.1.2.4. – TELEMARKETING
Afirma que, além da glosa com despesas com telemarketing, foram ainda
desconsiderados os créditos com despesas com gravames registrados na mesma
conta contábil.
Contudo, por se tratar de serviço diverso daqueles prestados pelas empresas de
telemarketing, esta última glosa será tratada no próximo tópico.
Explica que a Impugnante contrata empresas de telemarketing, como a Uranet
Projetos e Sistemas Ltda., citada no Relatório Fiscal, para fornecer estrutura física
e tecnológica e recursos humanos para formação da Central de Atendimento ao
Cliente da Impugnante, por meio telefônico.
Reitera que o atendimento ao cliente (canal de comunicação) é obrigatório às
administradoras de consórcio (art. 6o da Circular BACEN no 2.332), inexistindo
dúvida, à vista do Regulamento do Grupo de Consórcio Destinado à Aquisição de
Produtos Honda, de que a Central de Atendimento ao Cliente é, não apenas
pertinente, mas essencial à execução do serviço de administração de consórcios,
pois a prestação de informações aos consorciados constitui partes das atividades
desempenhadas na prestação de serviço de administração de consórcio e,
portanto, indissociável a ela.
Conclui que se trata, igualmente, de subcontratação de terceiro para desempenho
do serviço, despesa essa reconhecida como insumo pelo próprio Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
III.1.2.5. – GRAVAME/TAXA DE REGISTRO SIRCOF
Explica que a taxa de registro SIRCOF consiste no custo incorrido perante os
DETRAN Estaduais, ou empresas por eles designadas, para registro dos contratos
firmados entre a Impugnante e o consorciado.
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
44
Aponta que a Lei no 11.795/2008 trata das garantias a serem oferecidas ao grupo
de consórcio, as quais devem recair sobre o bem adquirido, sendo a
administradora responsável por eventuais prejuízos decorrentes da insuficiência
de garantia ou sua liberação antes da quitação do consórcio (art. 14). E que o
Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda
estabelece que, em garantia do pagamento das prestações vincendas, o bem
adquirido por meio do consórcio será objeto de alienação fiduciária (item 12.5).
Assim, justifica que o registro do gravame no DETRAN é imprescindível para
assegurar que a garantia da operação possa ser efetivada, sem o qual o
consorciado sequer poderá emitir a documentação do veículo.
Destaca que “há também a contratação de empresas, tal qual a CETIP S.A. –
Mercados Organizado, para a realização de pesquisa e emissão de relatórios
gerenciais para controle dos gravames efetuados pela Impugnante”. E conclui:
136. Sendo assim, como a Impugnante, na qualidade de administradora de
consórcio, tem entre suas funções a de tomar todas as providências necessárias
para que os grupos cumpram com seus objetivos (contemplação de todos os seus
integrantes), é evidente que os dispêndios por ela incorridos com o registro e
pesquisa de gravames no DETRAN são pertinentes e essenciais ao serviço por ela
prestado, pois garantem segurança financeira dos grupos de consórcio.
Nesse contexto, julga que a glosa da despesa em questão decorreu apenas do fato
de o Auditor Fiscal não compreender a atividade desenvolvida pela Impugnante, a
qual é legalmente regulamentada, motivo pelo qual deve ser afastada.
III.2. DA ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA
Repete que a multa isolada teria como fundamento o fato de a Impugnante ter
entregue sua ECD na forma G – Diário Geral, com lançamentos de determinadas
contas (despesas como comissões/bônus) de forma consolidada ao dia, sem, no
entanto, apresentar livros auxiliares (forma A ou Z) com a informação
individualizada dos lançamentos.
Explica que, no decorrer da ação fiscal, “esclareceu que não anexou os livros
auxiliares no SPED, porque os seus arquivos ultrapassariam 1 GB de tamanho, o
que ensejou problemas quando da transmissão dos arquivos”; contudo, diz que
todos os livros auxiliares encontravam-se disponíveis para consulta, a qual foi
efetivamente realizada, tanto que não impediu a glosa em relação às despesas
com comissões/bônus pagos às representantes conveniadas.
Diz que a fiscalização acusou que, ao não transmitir os livros auxiliares via SPED, a
Impugnante teria realizado a transmissão do arquivo SPED com informações
omitidas, inexatas ou incompletas, o que ensejaria a multa prevista no art. 12, II,
da Lei no 8.218/1991, e art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017.
Contrapõe-se, dizendo que as informações transmitidas foram feitas de acordo
com o que determina a legislação que regulamenta a escrituração contábil.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
45
Com supedâneo no Código Civil de 2002, que incorporou o Código Comercial,
discorre sobre a definição do livro Diário (art. 1.184), o qual é utilizado para
lançamento de todas as operações do exercício da empresa, dia a dia, podendo
ser consolidadas em mais de um dia, desde que sejam utilizados livros auxiliares
devidamente autenticados.
Conclui que “a lei apenas impõe a obrigação de utilizar livros auxiliares nas
hipóteses em que a consolidação em totais de mais de um dia, com limite de 30”.
Diz que as consolidações realizadas pela Impugnante compreenderam apenas o
período de um dia, como atesta a própria fiscalização, portanto, entende que não
havia a obrigação de apresentação de livros auxiliares, não havendo de se falar
em descumprimento de obrigação acessória, na medida que o livro Diário foi
devidamente transmitido, sem qualquer informação omitida, incompleta ou
inexata.
Afirma que, mesmo sem ter essa obrigação, a Impugnante elaborou os livros
auxiliares para os deixar à disposição da fiscalização, os quais atestam que as
informações constantes do Diário consolidado ao dia correspondem, exatamente,
ao total de operações realizadas em cada conta por dia de operação.
Aponta que, tanto é assim, que a fiscalização não encontrou qualquer
irregularidade, acusando, apenas, a não transmissão desses arquivos via SPED.
Conclui que “uma vez que as informações constantes do Livro Diário do SPED
estão em perfeito acordo com os livros auxiliares analisados no procedimento
fiscalizatório, com muito mais razão se pode afirmar que não houve transmissão
de informações omitidas, inexatas ou incompletas.
As informações constam do SPED correspondem, exatamente, ao que determina a
legislação”. E continua:
152. E, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar,
ressalte-se que, ainda que a Impugnante tivesse a obrigação de transmitir esses
livros auxiliares, os mesmos não poderia(sic) ser transmitidos em decorrência de
uma limitação do próprio SPED, que não consegue processar arquivos acima de
1GB.
153. Assim, exigir multa isolada quando a não transmissão das informações
decorre de um problema do próprio sistema SPED é inadmissível, por contrariar o
princípio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", i.e., ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza.
154. Na medida em que o Estado não fornece meio hábeis para transmitir as
informações que julga obrigatórias, não pode ele, em decorrência de falha
própria, penalizar o contribuinte.
Cita jurisprudência.
Protesta pelo cancelamento da multa isolada, seja porque não houve transmissão
de informações omitidas, incompletas ou inexatas no seu ECD, seja porque os
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
46
livros auxiliares, além de não obrigatórios, só não foram transmitidos em
decorrência de falha do próprio SPED.
Ao final, reitera a necessidade do cancelamento dos autos de infração e requer
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela juntada de documentos e pela realização de diligência, acaso
se entenda necessária. Informa que as matérias impugnadas não foram
submetidas à apreciação judicial.
A DRJ/RPO acordou decidir conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015 PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
presentes elementos suficientes para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
Ao optar pela escrituração digital resumida do livro Diário Geral em totais diários
impunha-se à contribuinte a escrituração digital dos livros auxiliares para registro
individuado de todos fatos contábeis e todas operações do dia, que modificassem
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
47
ou pudessem vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica. A
apresentação da ECD com incorreções ou omissões acarreta a aplicação das
multas previstas na legislação de regência. A multa isolada pelo descumprimento
de obrigação acessória decorre de infração de natureza formal, que não guarda
qualquer relação com a infração de natureza material de eventual tributo não
declarado a ser objeto de lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2015 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. Somente podem ser considerados insumos itens
aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços a terceiros. Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas
demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil etc.; itens relacionados à atividade de revenda de bens; itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação
de serviços, salvo exceções justificadas; itens utilizados em atividades que não
gerem esforço bem sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados etc; itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica
em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja
para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de
rateio já previsto na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos
trazido pelo julgamento do STJ.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. GLOSA.
Constatada a apropriação indevida de créditos na sistemática não cumulativa, da
qual resultou falta e/ou insuficiência de recolhimento, correta se mostra a
exigência fiscal dela decorrente.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
48
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Ano-calendário: 2015 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. Somente podem ser considerados insumos itens
aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços a terceiros. Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas
demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil etc.; itens relacionados à atividade de revenda de bens; itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação
de serviços, salvo exceções justificadas; itens utilizados em atividades que não
gerem esforço bem sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados etc; itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica
em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja
para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de
rateio já previsto na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos
trazido pelo julgamento do STJ.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. GLOSA.
Constatada a apropriação indevida de créditos na sistemática não cumulativa, a
qual resultou falta e/ou insuficiência de recolhimento, correta se mostra a
exigência fiscal dela decorrente.

Inconformada a recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário em que repisa
as alegações da impugnação.

Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
49
VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que dele tomo conhecimento.
Para compreensão da controvérsia submetida a julgamento por este tribunal
administrativo, sintetizo o que relatado anteriormente, levando em conta os seus principais
pontos. Vejamos.
A recorrente atua no ramo de administração de consórcios. No exercício de sua
atividade a fim de realizar o seu objeto social, contratou serviços que, segundo o seu
entendimento, seriam insumos para a prestação de serviços que faz aos consorciados e grupos de
consórcio. Assim, por considerar insumos os serviços por ela contratados, a recorrente creditou-se
do PIS e da COFINS incidentes em tais prestações de serviços.
Submetida a procedimento fiscal, cumpriu os seus deveres de colaboração e
apresentou os documentos exigidos pela fiscalização.
A fiscalização promoveu a auditoria das contas de receitas, bem como dos contratos
e documentos que davam suporte aos lançamentos e concluiu que as receitas são aquelas típicas
da atividade de administração de consórcio (taxa de administração, multa de pagamento em
atraso de consorciados, multa por cancelamento etc.).
Do mesmo modo, a fiscalização auditou as contas de serviços tomados pela
recorrente, bem como os contratos e documentos que davam suporte aos lançamentos e concluiu
que os serviços contratados diziam respeito ao disposto em seus contratos e tinham suporte nos
documentos fiscais. Tais serviços foram divididos e analisados pela fiscalização em seis grupos,
quais sejam:
(1.1) Administrativo-Honda Serviços;
(1.2) Consulta Gravames e Digitação/Telemarketing;
(1.3) – Postagem/Correios;
(1.4) – Impressão Eletrônica;
(1.5) – Taxa de Registro SIRCOF;
(1.6) – Comissão/Bônus e Comissão Extraordinária.

Ao verificar se os tais serviços se adequavam ao conceito de insumos, a fiscalização
concluiu que não se adequavam, pois, segundo o seu entendimento, não encontravam suporte
nas leis de regência do PIS e COFINS não cumulativos (Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003) e
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
50
tampouco na sua interpretação jurisprudencial (Acórdão no REsp no 1.221.170/PR) e,
consequentemente, foram glosados todos os créditos apropriados pela recorrente.
Em função disso, lançou de ofício os tributos devidos e constatada a falta ou
insuficiência de pagamento, lançou também a multa de ofício conforme o disposto no artigo 44 da
Lei no 9.430/96.
Ademais, por haver constatado que a recorrente apresentou a Escrituração Contábil
Digital (ECD) com informações inexatas, incorretas ou omitidas, lançou a multa isolada conforme o
disposto no inciso II do artigo 12 da Lei n° 8.218/1991.
Em suma, a controvérsia diz respeito a saber se os serviços prestados à recorrente
são insumos para a sua atividade de administração de consórcios e se ocorreu a infração de
apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.

Juntada de documentos em data posterior à interposição do Recurso Voluntário

A recorrente, depois de interposto o Recurso Voluntário, solicitou a juntada de
parecer contábil, da lavra do Professor Eliseu Martins, em que se discute como devem ser
contabilizadas as Comissões sobre as Vendas nas Atividades de Consórcio – Análise dos Principais
Aspectos Contábeis. Ademais, solicitou também a juntada do precedente já mencionado e
reproduzido em parte tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário.

Penso que se trata de matéria referente à discussão dos limites materiais da
restrição à produção de provas no âmbito do processo administrativo fiscal, tal como disposto
§§4o e 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, em contraposição ao disposto no artigo 38
da Lei no 9.784, de 1999, a Lei do Processo Administrativo Federal, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal, conforme o disposto no seu artigo 69. Neste sentido, por todos, as
lições do MICHELS (MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal: litigância tributária
no contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018, p. 148):

Entretanto, tal norma disciplina tão-somente a apreciação de prova documental
no PAF, e evidentemente não abrange a hipótese de apresentação de parecer
jurídico em complemento à impugnação. As interessadas citaram oportunamente
a doutrina de Sérgio Ferraz e de A. A. Dallari para explicitar a natureza de um
parecer jurídico. No caso, a disciplina adequada seria efetivamente a do art. 38 da
LGPAF (Lei 9.784/99), utilizada subsidiariamente, já que o PAF (Decreto
70.235/72) é omisso quanto a isto. A norma evocada prevê que antes da decisão,
na fase de instrução, pode-se juntar documentos e pareceres, requerer diligências
e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
Portanto, a recusa de apreciação do parecer jurídico juntado aos autos na fase de
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
51
instrução, antes da tomada de decisão, caracteriza cerceamento ao direito de
defesa, eivando de nulidade absoluta a decisão recorrida.
Enfatiza-se que nesta situação a juntada do parecer não afetou de
forma alguma o trâmite processual, não o prolongou, e não se
justifica a recusa de conhecimento de matéria de defesa que
necessariamente haveria de ser apreciada também em segunda
instância, de forma que a omissão do julgador a quo também
afronta o direito do contribuinte ao duplo grau de jurisdição. Houve
claro cerceamento ao direito de ampla defesa.
Entretanto, tal norma disciplina tão-somente a apreciação de prova
documental no PAF, e evidentemente não abrange a hipótese de
apresentação de parecer jurídico em complemento à impugnação.
As interessadas citaram oportunamente a doutrina de Sérgio Ferraz
e de A. A. Dallari para explicitar a natureza de um parecer jurídico.
No caso, a disciplina adequada seria efetivamente a do art. 38 da
LGPAF (Lei 9.784/99), utilizada subsidiariamente, já que o PAF
(Decreto 70.235/72) é omisso quanto a isto. A norma evocada
prevê que antes da decisão, na fase de instrução, pode-se juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Portanto,
a recusa de apreciação do parecer jurídico juntado aos autos na
fase de instrução, antes da tomada de decisão, caracteriza
cerceamento ao direito de defesa, eivando de nulidade absoluta a
decisão recorrida.
Enfatiza-se que nesta situação a juntada do parecer não afetou de
forma alguma o trâmite processual, não o prolongou, e não se
justifica a recusa de conhecimento de matéria de defesa que
necessariamente haveria de ser apreciada também em segunda
instância, de forma que a omissão do julgador a quo também
afronta o direito do contribuinte ao duplo grau de jurisdição. Houve
claro cerceamento ao direito de ampla defesa. (Acórdão no 303-
34.308)

Em nada difere o Parecer Contábil quando não cuida de revirar a matéria
probatória, mas, conceitualmente, analisar os aspectos contábeis relativos às Comissões de
Vendas de Cotas de Consórcio.

Assim, tomo como legítima a juntada dos documentos, do parecer pelas razões
acima expendidas, do precedente por já haver sido mencionado e reproduzido em parte e estar à
disposição do colegiado no repositório do próprio CARF.

Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
52
Preliminar
Nulidade do auto de infração por ausência de motivação

A Recorrente alega que a fiscalização não expôs no relatório as razões pelas quais
entende que os serviços tomados não são insumos, motivo pelo qual o lançamento é nulo. O
acórdão recorrido deixou de reconhecer referida nulidade, pelo que se requer, pelas razões já aqui
descritas, sua reforma.
Não merece prosperar a alegação da Recorrente.
O relatório fiscal trouxe argumentos suficientes à boa compreensão daquilo que a
fiscalização entendeu como passível de ser exigido por haver sido glosados o aproveitamento de
créditos que entendeu indevidos. Tanto é assim que a Recorrente apresentou judiciosos
impugnação e recurso voluntário, não se vislumbrando qualquer prejuízo a seu bom
entendimento daquilo que lhe fora exigido.
A fiscalização auditou as contas contábeis, verificou a sua natureza, auditou os
contratos apresentados e os outros documentos que dão suporte aos lançamentos, verificou que
correspondiam a serviços prestados à recorrente, bem como verificou que as receitas são aquelas
típicas da administração de consórcios (taxa de administração, multa de pagamento em atraso de
consorciados, multa por cancelamento etc.) e se coadunavam com o objeto social da recorrente.
Em relação aos serviços prestados à recorrente, a fiscalização verificou para cada
um dos conjuntos de contas relativos a cada um dos seguintes itens de serviços: (1.1)
Administrativo-Honda Serviços, (1.2) Consulta Gravames e Digitação/Telemarketing, (1.3) –
Postagem/Correios, (1.4) – Impressão Eletrônica, (1.5) – Taxa de Registro SIRCOF e (1.6) –
Comissão/Bônus e Comissão Extraordinária. Auditou contratos e documentos que davam suporte
aos lançamentos típicos, concluindo tratar-se de serviços prestados à recorrente, elaborando
planilha de consolidação mensal para cada um dos itens de serviços mencionados.
Finalmente, em relação aos serviços prestados à recorrente concluiu não poderem
servir de base para apropriação de créditos das contribuições por não se tratar de insumos à luz
das leis regentes da matéria e de sua interpretação jurisprudencial.
Da mesma forma, em relação às penalidades, a fiscalização expôs as razões de fato
e de direito para a sua imposição, inclusive, em relação à multa isolada, discutindo as razões
levadas a seu conhecimento pela recorrente durante o procedimento fiscal. Ademais, pôs às claras
a evolução legislativa e a correção de sua aplicação no tempo levando em conta a retroatividade
benigna.
Neste sentido, não merece reparo a decisão do tribunal de piso e junto às razões já
postas as razões de decidir expendidas pela 11a Turma de Julgamento da DRJ/POR, tomando-as
como minhas, tal como abaixo reproduzido:
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
53
[...]
Da nulidade
Observa-se que o procedimento fiscal atendeu às disposições do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e do art. 142 do CTN, tendo sido
formalizada a exigência instruída com todos os termos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, permanecendo os autos
na repartição, no prazo de impugnação, de modo a permitir à pessoa
jurídica o exercício da faculdade do direito de vista processual e obtenção
de cópia.
Depreende-se que os fatos foram perfeitamente descritos e juridicamente
qualificados
pelas
normas
pertinentes.
Consubstanciam-se
no
entendimento da Autoridade Fiscal acerca das infrações apontadas,
resumida no início do relatório.
Além disso, a fiscalização elaborou um conjunto de demonstrativos e
planilhas, o qual, combinado com os termos e a descrição dos fatos,
demonstra cabalmente a forma como foi apurado e calculado o crédito
tributário, caracterizando plenamente todos os elementos do fato jurídico
tributário, pelo que não se vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para
a perfeita inteligência acerca da matéria autuada.
Durante os trabalhos fiscais a contribuinte foi regularmente intimada a
prestar os esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apurados
pelo Fisco.
Desta feita, não há de se falar da nulidade do lançamento, mesmo porque
não se mostraram atendidos os requisitos constantes do art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, que disciplina a matéria:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com § 1o A nulidade de qualquer ato só
prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)”
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
54
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita
descrição dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo
legal de impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de
infração.
Demais disso, prova da inexistência de prejuízo à interessada é sua defesa,
na qual rebateu ponto a ponto a discussão, demonstrando ter plena
compreensão e entendimento dos fundamentos adotados pela autoridade
recorrida, preterição do direito de defesa.

Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

Mérito

O mérito cinge-se à qualificação ou não dos serviços prestados como insumos em
relação à atividade desenvolvida pela recorrente.

Em relação às multas: (a) a de ofício é decorrência da falta de recolhimento de
tributo/contribuição, o que reclama o lançamento de multa de ofício no percentual de 75%
consoante o disposto no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 (com alterações posteriores); (b) a
multa isolada é decorrência da transmissão equívoca da ECD. Ambas serão analisadas em tópicos
específicos.

Passa-se, então, à análise do mérito quanto aos serviços prestados à recorrente
para os quais houve glosa de créditos.

Para tanto, forçoso é trazer à baila, ainda que sinteticamente, o conceito de
insumos a partir do julgado do REsp no 1.221.170 pelo STJ, bem como a necessária caracterização
da atividade de administração de consórcios. Vejamos.

Do conceito de Insumo e da atividade da recorrente

Do conceito de insumo

Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e
da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
55
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. O
acórdão proferido foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E
404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF nos. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
56

Assim, no âmbito do regime não-cumulativo, o conceito de insumos abriga todos os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que sejam
essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa.

De acordo com o julgado do STJ, deve-se aferir casuisticamente a subsunção de
determinado dispêndio ao conceito de insumos, considerando a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Ou seja, para afirmar que um dispêndio integra o conceito de insumos para fins de
direito creditório deve-se analisar a sua essencialidade ou relevância em face das particularidades
da atividade que desenvolve a empresa.

Daí porque ganham relevância as provas a fim de se poder verificar o atendimento
aos critérios da essencialidade e da relevância, para cada dispêndio que se pretenda tomar como
insumo na sistemática não-cumulativa das contribuições, tendo em vista a atividade
desempenhada.
Para que sejam considerados insumos os bens e serviços consumidos devem
atender aos critérios da essencialidade e da relevância, conforme o estabelecido pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Segundo o que foi acordado em tal julgado, e
levando em consideração o voto da Ministra Regina Helena Costa (fls. 79 e 80 do mencionado
Resp), o

“a) critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”: i) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”; 2) “ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o
critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”: 1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; 2)
“por imposição legal”

No caso dos serviços prestados à recorrente, é preciso saber se os serviços por ela
prestados aos consorciados dependem intrínseca e fundamentalmente daqueles serviços que lhes
são prestados, ou seja, se tais serviços constituem elemento estrutural e inseparável de sua
atividade de administração de consórcios, ou, ainda, se a sua falta não priva de qualidade,
quantidade ou suficiência, seja o processo de prestação de serviço, seja o próprio serviço por ela
prestado. Ou seja, é preciso verificar se os serviços tomados pela recorrente atendem ao critério
da essencialidade.
Ainda que não sejam indispensáveis à prestação dos serviços pela recorrente,
restaria saber se os tais serviços por ela tomados integrariam o processo de prestação de serviços,
seja por singularidades de sua cadeia produtiva, seja por imposição legal. Ou seja, seria preciso
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
57
saber se há comprovação de algo de singular na atividade de administração de consórcios da
recorrente que leve à conclusão de que os serviços prestados a ela integrariam a sua própria
atividade de prestação de serviço. Da mesma forma, é necessário verificar se há imposição legal
que torne a tomada de serviços já mencionados pela recorrente algo integrante de sua atividade
de prestação de serviços. Ou seja, é preciso verificar se os serviços prestados à recorrente
atendem ao critério da relevância.
Necessário, portanto, esclarecer em que consiste a atividade de administração de
consórcios. Vejamos.

Do consórcio e da administração de consórcios

Para a caracterização da atividade de administração de consórcios, importante
descrever o que são consórcios, pois de sua própria caracterização emergem as características dos
serviços prestados pela administradora de consórcios. Assim, pedimos licença para uma longa
citação do livro Desembargador Carlos Henrique ABRÃO (ABRÃO, Carlos Henrique. Do Consórcio.
São Paulo: Almedina, 2016), que, descrevendo o consórcio, sua regulamentação legal (a Lei no
11.675/2008), a disciplina estabelecida pelo órgão fiscalizador, o Banco Central (especialmente,
Circular no 3.432/2009, hoje revogada pela Resolução BCB no 285/2023), nos dá um panorama
tanto do consórcio, quanto de sua administração. Vejamos:
[...]
Definitivamente, o consórcio é a reunião de pessoas, tanto naturais, aquelas
físicas, mas também as jurídicas, com o prazo determinado de duração,
representadas pelo valor do aporte, mediante cotas, visando, sobretudo, permitir
a compra de bens ou serviços, pelo sistema de autofinanciamento.
[...]
Estamos diante de um contrato de característica plurilateral, cujos participantes
têm propósitos comuns, ao passo que forma um determinado grupo e a
administradora tem a função de representar os respectivos interesses, mediante
específica remuneração.
[...]
Enfim, a roupagem trazida pela Lei no 11.795, de 08 de outubro de 2008, permite
equilibrar direitos e obrigações, dissipando dúvidas, ambicionando transparência
e permitindo menor grau de litígio entre o consorciado, o próprio grupo e a
administradora.
Nesta linha de pensamento, o pagamento da prestação é feito dentro das
condições financeiras do consorciado, o qual pode ter flexibilidade e mobilidade
dentro do grupo, obedecendo-se assim à regra de uma economia de escala.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
58
Em outras palavras, o acesso ao crédito mais restrito não impede a aquisição de
bens ou serviços, por intermédio do consórcio que se implanta, na medida em
que se reveste de solidez e, principalmente, sujeito à fiscalização do Banco
Central.
[...]
O agrupamento de pessoas, físicas ou jurídicas, concatenadas com o propósito
simbolizando denominador comum de bens ou serviços, traz novidade,
principalmente em relação aos profissionais de saúde e de áreas correlatas.
[...]
Define-se, pois, consórcio, como empreendimento assentado no contrato de
adesão pactuado entre consorciado e administradora, solene, oneroso, existentes
obrigações recíprocas, de duração limitada, e com especificidade no seu
propósito.
Dentro desta linha de raciocínio, o consórcio tem sua representação por
intermédio da administradora, dentro ou fora do Juízo, porém não pode
extrapolar suas funções ou prejudicar ao grupo.
O conceito jurídico está agregado ao papel fundamental do ente consorciado, na
medida em que alimenta a possibilidade, a médio prazo, da compra de bens e
serviços.
Não se pode esquecer, na prática, que o maior aspecto do consórcio está
enraizado na aquisição de veículos. Hoje há um grande mercado em relação a
motocicletas, meio de transporte muito frequente para atendimento de empresas
e grandes grupos econômicos em centros urbanos aglutinados pelo
congestionamento de veículos.
[...]
Nesta quadra, o consórcio é a técnica mais depurada e realística de
autofinanciamento, sem aporte de recursos de terceiros, controlado pela
administradora, na composição do grupo, com receita própria, alimentando-se do
modelo de mercado e das variantes dos preços praticados.
[...]
O artigo 10 da Lei no 11.795, de 8 de outubro de 2008, assinala que o consórcio
simboliza um contrato por adesão, e também tem natureza plurilateral
associativa.
Na sua dimensão, o principal escopo, na verdade, é a constituição de um fundo
pecuniário para as respectivas finalidades para as quais está voltada.
O nascimento ocasional do grupo consorciado gerará direitos e obrigações, tendo
vínculos entre os associados, e a própria administradora, assim também traduz,
na sua natureza, o título executivo extrajudicial.
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
59
Basicamente, o consorciado possui uma cota, evidentemente pode adquirir tantas
quanto a sua composição de renda permitir, ingressa no grupo, adere às
condições estipuladas, paga uma taxa de administração e fica sujeito à liberação
do bem, mecanismo do consórcio, antes mesmo de liquidar a sua posição no
grupo.
Existe o gravame em relação ao bem, tanto veículo, motocicleta, ou imóvel,
ficando registrado na repartição, ou no cartório imobiliário, a fim de que terceiros
tenham conhecimento desta situação concreta.
Fundamentalmente, o consórcio perpassa a perspectiva individual e ganha
coletividade, no próprio grupo, sinalizando emblematicamente o virtuosismo de
autofinanciamento voltado para a realidade de mercado.
[...]
O nascimento do contrato de consórcio se faz por meio de uma proposta de
adesão, de modo escrito, quando o aderente mostra interesse em integrar
determinado grupo, recebendo uma cota, numericamente identificada,
caracterizando o bem ou serviço
[...]
Considera-se constituído o grupo, a partir da realização da primeira assembleia,
definida pela administradora, cujo número de adesões seja suficiente para
implementar a viabilidade econômico-financeira do empreendimento.
A expressão viabilidade econômico-financeira precisa ser bem compreendida e
analisada.
Traduz a solidez do grupo diante do seu planejamento e a circunstância peculiar
de efetivar o negócio, dada a composição do grupo em relação à administradora.
Efetivamente, a primeira assembleia analisa os dados objetivos e sugestiona ao
desenvolvimento das demais reuniões, viabilizando transparência nos subsídios e
dados constantes da administração.
Refere-se a legislação à denominada representação do consorciado, fato
absolutamente virtuoso e simbolicamente relevante.
De fato, na primeira assembleia, compete ao grupo escolher, até o máximo de
três consorciados que passarão a representá-lo perante a administradora. O
mandato durará até a finalização do grupo, podendo haver substituição quando
assim ficar decidido pela maioria dos consorciados.
Os representantes do grupo terão acesso a todos os documentos,
demonstrativos, posição do grupo, na defesa dos interesses, inclusive junto ao
órgão regulamentador e fiscalizador, criando-se transparência e mais barreiras em
relação a eventual abuso cometido pela própria administradora do consórcio
[...]
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
60
Ao aderir ao grupo, o consorciado, mediante a proposta escrita, toma
conhecimento dos valores relativos à taxa de administração e também ao fundo
de reserva, dando-lhe inteira noção dos gastos incorridos e das despesas para
manutenção do grupo.
Basicamente, a Lei no 11.795/08 traça um perfil e modela a posição do
consorciado e aviva a fiscalização, a cargo do Banco Central.
[...]
Existe, por óbvio, todo um formalismo, desde a constituição, desenvolvimento e
encerramento do grupo, tudo, porém, objetiva manter a qualidade e a segurança
dos informes.
Ganha-se, e muito, com o acesso a todos os documentos, refletindo as operações
do grupo, tendo a classe de representantes poderes para exigir explicações e até
de oferecer reclamações perante o Banco Central, órgão de fiscalização e
regulamentador.
[...]
É certo, ainda, que o sistema de consórcio consagra um modelo de registro, tanto
em relação aos bens móveis, como, fundamentalmente, no atinente aos bens
imóveis, computando-se aí como despesa para cálculo das taxas.
Evolui-se também na dimensão do contrato particular da aquisição de bem imóvel
pelo sistema de consórcio, sem a necessidade de escritura, ou documento público
equivalente.
As entidades consorciadas, aqui entendidas como administradoras, para efeito de
funcionamento, devem ter autorização do próprio Banco Central. Aquelas que já
estiverem nesta situação, quando da publicação da lei, ocorrida em 8 de outubro
de 2008, automaticamente terão convalidadas suas autorizações.
Efetivamente, o sistema de funcionamento do regime consorcial impregna
mecanismo de validade e certificação das atividades realizadas, ao longo do
período de duração, em termos concretos, pelos consorciados e pela própria
administradora.
Basicamente, a preocupação central repousa na transparência dos valores pagos,
no fundo de reserva, na taxa de administração, na realização das assembleias e
respectivas contemplações, sob o ângulo financeiro, eventual crise da
administradora, poderá dimensionar liquidação extrajudicial, a cargo do Banco
Central, e não sendo suficiente, sobreviverá o procedimento de falência, a critério
do liquidante.
A natureza do crédito a ser traduzido no processo de quebra, terá a nítida função
de restituição, ou seja, extraconcursal. Equilibra-se a posição entre as partes,
vivifica-se a importância do consórcio, e salta aos olhos a figura da fiscalização e
regulamentação.
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
61
[...]
De fato, a principal característica da formação do grupo, sem sombra de dúvida
permite ajustar vontades voltadas para idêntico escopo, formalizando assim o
pedido de participação, convertido no contrato com aprovação da administradora
Normalmente, para que haja a constituição e consequente formação do grupo,
exige a legislação em vigor alguns requisitos, aqueles próprios do ato jurídico,
revestidos de solenidade, legalidade, objeto lícito, e concretamente disciplinado.
Entretanto, dada a sua especificidade, o contrato de consórcio reúne pessoas,
físicas e jurídicas, formando grupos, identificadas numericamente, as quais
objetivam serviços ou aquisição de produtos.
Regulariza-se, assim, a presença do grupo, com a formação de pessoas
interessadas, dentro de um determinado número, sendo essencial a realização da
primeira assembleia, marcada pela administradora do consórcio.
Não é suficiente, pura e simplesmente, dentro da conotação observada, a
manifestação isolada, mas, além do caráter jurídico, sobrepõe-se outro, de
natureza econômica, qual seja, a viabilidade do negócio. A viabilidade do negócio,
em tempos de crise, pressupõe número correspondente de consorciados,
mediante contribuições mensais com índices fixos, interessados na compra de
bens ou de serviços.
Preconiza o artigo 16, do Diploma Normativo no 11.795/08, que a primeira
assembleia, marcada pela administradora, tem o condão de formar o grupo,
sendo imprescindível o número de adesões e condições que assegurem a
viabilidade do empreendimento.
Dito isto, alcançando a sua finalidade, o consórcio confere ao consorciado, e
também aos representantes do grupo, pluralidade de direitos, dentre os quais o
conhecimento do contrato, regulamento, prazo de duração, valores das
prestações, índices de reajustamento, convocação de assembleia, e, sobretudo, o
binômio da transparência e acesso de dados.
[...]
Com razão, as obrigações principais mostram o elo de ligação entre o interesse
individual do consorciado, aquele do grupo e da própria administradora, no
propósito de afastar o entrechoque e manter, com bastante tranquilidade, a
isonomia entre todos.
Principal obrigação do consorciado se refere à pontualidade do pagamento da
prestação assumida, sob pena de incorrer nos encargos da mora, juros e multa,
podendo na inadimplência, ser excluído do grupo, por falta grave.
A obrigação central é de natureza pecuniária, aquela de pagar, ainda de manter o
equilíbrio econômico-financeiro do grupo, colher anuência da administradora na
hipótese de cessão de direitos a terceiros, conservar a documentação inerente
aos pagamentos feitos, embora hoje tudo possa ser comprovado por via
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
62
eletrônica, participar, quando não contemplado nas assembleias extraordinárias,
deliberando sobre encerramento antecipado, assunto de interesse exclusivo,
extinção de índice de reajuste e suspensão ou retirada do produto, nos termos do
artigo 20, § 3o, da Lei no 11.795/08.
Enfim, evidencia-se um conjunto de direitos e obrigações pautando a vida do
consorciado, a validade do grupo e a presença da administradora, ocupando-se da
solvência e entrega do bem ou cobertura do serviço constante do contrato.
Cogita-se do acesso aos demonstrativos, contas e balanços, hoje facilitado pela
individualização do grupo, também se permite a compra da carteira por outras
administradoras, com a supervisão, fiscalização e participação do órgão
regulamentador, tudo visando evitar grau de insolvência.
O contexto dos litígios entre consorciados e administradora, na maioria dos casos,
referia-se à retirada do consorciado e ao interesse na restituição imediata do
valor pago, descontando-se fundo de reserva e taxa de administração, fator este,
sem sombra de dúvida, solucionado, quando se permite, antes de encerrado o
grupo, a restituição daquilo pago.
Não significa a presença dos representantes, estarem esvaziados os direitos dos
representados, ao contrário, mero reforço permite a cada consorciado acesso às
contas, ao balanço, aos demonstrativos, para conhecimento profundo de toda
realidade e circunda o encaminhamento do grupo formado.

Já o Banco Central do Brasil, em seu site, diz o que é a administradora de
consórcios, em parte reproduzindo as disposições legais, da seguinte forma:

O que é administradora de consórcios?
Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de
duração e número de cotas previamente determinados, promovida por
administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de
forma
isonômica,
a
aquisição
de
bens ou
serviços,
por meio
de
autofinanciamento.
A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com
objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio,
constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima.
A adesão de um consorciado a um grupo de consórcio se dá mediante assinatura
de contrato de participação. Nesse contrato, devem estar previstos os direitos e
os deveres das partes, tais como a descrição do bem a que o contrato está
referenciado e seu respectivo preço (que será adotado como referência para o
valor do crédito e para o cálculo das parcelas mensais do consorciado). No
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
63
contrato deve haver, ainda, as condições para concorrer à contemplação por
sorteio, bem como as regras da contemplação por lance.
O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do
consorciado. Os grupos de consórcio caracterizam-se como sociedade não
personificada com patrimônio próprio, o qual não deve ser confundido com o
patrimônio dos demais grupos nem com o da administradora.
[...]
Regulação e fiscalização
O Banco Central (BC)é responsável pela normatização, autorização, supervisão e
controle das atividades do sistema de consórcios, com foco na eficiência e solidez
das administradoras e cumprimento da regulamentação específica.
As questões inerentes às relações de consumo entre clientes e usuários das
instituições financeiras e das administradoras de consórcio estão sujeitas ao
Código de Defesa do Consumidor, cabendo aos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) fazer a mediação dessas questões.
As administradoras de consórcio devem remeter periodicamente ao BC
informações contábeis e não-contábeis sobre as operações de consórcio.
Estão disponíveis para consulta no item Banco de Dados informações
consolidadas referentes às operações de consórcio, remetidas mensalmente pelas
administradoras ao BC, e dados individualizados agrupados por Unidade da
Federação, remetidos trimestralmente.
(Acesso em 20 de julho de 2024: O que é administradora de consórcios?
(bcb.gov.br))

Pois bem, é possível verificar que a atividade de administração de consórcios é, em
grande parte, regulada, tanto pela Lei no 11.795/2008, quanto pela regulamentação expedida pelo
órgão regulador e fiscalizador (e autorizador de funcionamento para as administradoras de
consórcios), o Banco Central do Brasil, no caso, vigente à época dos fatos, a Circular BCB no
3.432/2009 e, atualmente, a Resolução BCB no 285, de 2023.
Segundo as disposições da Lei no 11.795/2008, a administradora de consórcios
presta serviços de administração aos grupos de consórcio e tem direito à taxa de administração
como forma de remunerar os serviços prestados pela formação, organização e administração do
grupo de consórcio até o seu encerramento. Vejamos as disposições legais:

Art. 5o A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços
com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio,
constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos
do art. 7o, inciso I.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
64
§ 1o A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação em
grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos
grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.
§ 2o Os diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de gestão na
administradora de consórcio são depositários, para todos os efeitos, das quantias
que a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento
da obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio, por
adesão, respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da
verificação de culpa, pelas obrigações perante os consorciados.
§ 3o A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título
de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de
consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o
recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de
participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e
35.
§ 4o(VETADO)
§ 5o Os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo de
consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como seus frutos e
rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio, observado que:
I – não integram o ativo da administradora;
II – não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da
administradora;
III – não compõem o elenco de bens e direitos da administradora, para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial;
IV – não podem ser dados em garantia de débito da administradora.
§ 6o A administradora estará desobrigada de apresentar certidão negativa de
débitos, expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e Certidão
Negativa de Tributos e Contribuições, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
relativamente à própria empresa, quando alienar imóvel integrante do patrimônio
do grupo de consórcio.
§ 7o No caso de o bem recebido ser um imóvel, as restrições enumeradas nos
incisos II a IV do §5o deste artigo deverão ser averbadas no registro de imóveis
competente.

Assim, para além da atividade de formação dos grupos, conforme informado no
recurso voluntário, é importante destacar algumas das atividades a que está obrigada a
administradora de consórcios:

Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
65
(i) A organização de assembleias gerais ordinárias e extraordinária delas
comunicar aos consorciados, lavras as suas atas e nelas informar providências,
prestar contas quanto a adoção de providências em relação ao nível de
inadimplência (arts. 18 e 19 da Lei no 11.795/2008 e Art. 32, 34 e 37 da Circular
BCB no 3.432/2009;
(ii) A representação do grupo de consórcio (§ 1o do art. 3o da Lei no 11.795/95);
(iii) O envio de comunicados sobre fatos pertinentes ao grupo (art. 31 da Lei no
11.795/2008 e, art. 16 e 26 do Circular BACEN no 3.432/2009, art. 6o do Circular
Bacen no 2.332/1993);
(iv) Cobrança de parcelas e execução daquelas inadimplidas (§ 1o do art. 3o e art.
27 da Lei no 11.795/95, art. 21 do Circular BACEN no 3.432/2009);
(v) Exigir garantias (art. 14, § 5o, da Lei no 11.795/95);
(vi) Substituir cotistas inadimplentes ou desistentes (inciso III do art. 7o do Circular
Bacen no 3.432/2009);
(vii) Gestão desses recursos para que não percam valor monetário (investimentos
de baixo risco – art. 6o do Circular BACEN no 3.432/2009);
(viii) Contabilização dos recursos (§ 4o do art. 3o da Lei no 11.795/2008);
(ix) Contemplação dos consorciados (art. 22 da Lei no 11.795/2008);
(x) Após a realização da última assembleia de contemplação do grupo de
consórcio, a administradora deverá (i) comunicar aos consorciados que ainda não
utilizaram os créditos que os mesmos estão disponíveis; (ii) realizar a prestação de
contas do grupo de consórcio e o seu encerramento; e (iii) gerir os recursos não
procurados e pagá-los ao consorciado no momento do seu comparecimento (arts.
31 e 32 da Lei no 11.795/2008);
(xi) dever de registrar em cartório de registro de títulos o Regulamento do grupo
de consórcio e de manter cópia autenticada em suas filiais ou conveniadas à
disposição dos consorciados (Art. 4o, incisos I e II da Circular BCB no 3.432/2009);
(xii) verificar a capacidade de pagamento dos proponentes quanto às obrigações
financeiras assumidas perante o grupo e a administradora (Art. 7o, III, a, da
Circular BCB no 3.432/2009);
(xiii) avaliar os níveis de inadimplência e de exclusão de consorciados que possam
impactar o regular fluxo de recursos para o grupo (Art. 7o, III, b, da Circular BCB no
3.432/2009);
(xiv) planejar o processo de vendas de novas cotas ou de cotas de reposição (Art.
7o, III, c, da Circular BCB no 3.432/2009);
(xv) criar e administrar processos e sistemáticas efetivas de cobrança e de
renegociação de dívidas de inadimplentes, bem como de recuperação de ativos
(Art. 7o, III, d, da Circular BCB no 3.432/2009);
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
66
(xvi) elaborar e manter em sua sede, à disposição do Banco Central do Brasil,
relatório específico que demonstre: I - a viabilidade econômico-financeira do
grupo de que trata o art. 7o; e II - a compatibilidade entre o valor da cobrança
antecipada de taxa de administração e o valor das despesas imediatas vinculadas
à venda de cotas e à remuneração de representantes e corretores, de que trata o
§ 3o do art. 27 da Lei no 11.795, de 2008. Tal relatório deve permanecer à
disposição do Banco Central do Brasil, na sede da administradora, pelo prazo
mínimo de cinco anos contados a partir da data de encerramento do grupo de
consórcio. (Art. 7o-A, incisos I e II, parágrafo único, da Circular BCB no
3.432/2009);
(xvii) promover a Comunicação de que trata o artigo 31 da Lei no 11.795/2008 por
meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência
eletrônica com controle de recebimento, obrigando-se a manter a comprovação
dos procedimentos. Divulgar em seu sítio eletrônico o encerramento do grupo e a
existência de recursos à disposição dos associados (Art. 26, §§1o e 2o, da Circular
BCB no 3.432/2009);
(xviii) divulgar no sítio eletrônico da administradora na internet, com acesso pela
sua página inicial, o nome e respectivo número de inscrição no CPF ou CNPJ dos
beneficiários de recursos não procurados, com orientações sobre os
procedimentos que devem ser adotados para recebê-los (Art. 27, §2o, da Circular
BCB no 3.432/2009);
(xix) contratar empresa de auditoria independente, informar os seus dados e a
sua, eventual, substituição.

Percebe-se a atividade de administração, como já ensinava CIRNE LIMA em seus
Princípios de Direito Administrativo, é “atividade do que não é senhor absoluto”, nela estando
presente de maneira cogente a finalidade e o dever. Certo é que a administração de consórcio se
trata de atividade dirigida por um vetor que se pauta no dever de transparência, no dever de
informar e o dever de alcançar a finalidade a que se presta a sua administração.

Pois bem, feita tal caracterização da atividade de administração de consórcio,
podemos passar ao exame dos dispêndios de que a recorrente se serviu para a prestação dos
serviços típicos de administração de consórcio e verificar a sua adequação ao conceito de insumos
segundo os critérios da essencialidade e da relevância anteriormente mencionados.

Das glosas propriamente ditas

1.1 Honda serviços

Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
67

A recorrente alega que os serviços prestados pela Honda Serviços são aqueles
mencionados por ocasião em que foi intimada, no curso do procedimento fiscal, a fim de
esclarecer, em que consistiriam os serviços prestados pela Honda Serviços, pois o contrato de
prestação de serviços, bem como os documentos que dão suporte à conclusão de que os serviços
foram prestados, são extremamente sintéticos de modo que inviabilizariam a verificação da
natureza dos serviços prestados. Veja-se:

No contrato:

Da auditoria do contrato, verificou-se que o objeto deste era: “1 Obriga-se a
CONTRATADA, através de seu corpo de funcionários, a prestar serviços e
assessoria técnico-administrativa, no âmbito de toda e qualquer atividade
relacionada a CONTRATANTE.”

Nos documentos fiscais:

Observou-se que no campo de discriminação de serviços das notas fiscais, a
descrição do serviço apresentava a descrição “serviços prestados” e o período de
referência. No campo código de serviço foi registrado: “03115 – Assessoria ou
consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista”.

Na resposta à intimação para esclarecer quais serviços foram prestados pela Honda
Serviços:

Conforme detalhado na fiscalização, a Honda Serviços Ltda. Foi contratada pela
Recorrente com a finalidade de realizar atividades administrativas rotineiras e
essenciais à administração dos grupos de consórcio, tais quais:
• Controle e conferência da documentação utilizada na venda de consórcio,
validando e efetivando a venda somente após a certificação de que a
documentação e as informações estão corretas e os valores devidos pelo
comprador foram pagos;
• Gerenciamento das vendas efetuadas pelas concessionárias, certificando que
estas estão de acordo com as metas e diretrizes estabelecidas pelo Consórcio
Honda, monitorando assim a atuação das concessionárias;
• Controle e conferência dos pagamentos realizados pelos consorciados e a
gestão dos recursos financeiros dos consorciados enquanto estes não forem
utilizados para aquisição dos bens;
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
68
• Manutenção dos sistemas informatizados diretamente relacionados a atividades
do Consórcio Honda;
• Serviços de registro e contabilização dos valores transcorridos na vida útil dos
grupos de consórcio;
Controle e preparação de documentação e informações de consorciados
contemplados antes da liberação do crédito da contemplação que será utilizado
para a aquisição do bem;
• Controle das garantias oferecidas pelos consorciados contemplados que estão
retirando um bem e, portanto, tornando-se devedores;
• Gestão e planejamento dos serviços de cobrança realizado por escritórios de
cobrança para viabilizar a recuperação dos atrasos nos pagamentos do
consorciados inadimplentes; entre outros serviços administrativos.

O problema é nenhum outro documento foi juntado além das alegações da
recorrente na resposta à intimação. Deste modo, com a razão a decisão de primeira instância ao
afirmar que:

Com efeito, da auditoria do correspondente contrato restou consignado que o seu
objeto constituía serviço de assessoria-técnico-administrativa no âmbito de toda
e qualquer atividade e relacionada com a contratante, consoante descrito no
relatório.
Toda e qualquer atividade relacionada com a Impugnante não confere direito a
crédito, mas apenas aquela que efetivamente constitua seu objeto social e que
seja relevante e essencial à prestação do serviço contratado.
Mais uma vez, diga-se: o objeto da contribuinte consiste em gerir os interesses do
Grupo de Consórcio, visando propiciar a seus integrantes recursos para a
aquisição de bem por meio de autofinanciamento, mediante formação,
organização e gestão do grupo de consórcio.
Já restou reconhecido neste voto que, para fins de colocação de cotas, de
constituição de grupos e de atendimento aos consorciados, a Administradora de
Consórcio é autorizada pela Circular BACEN no 2.332, de 07/07/1993, a firmar
convênio de representação exclusivamente com pessoas jurídicas.
E também que se reconhece a apuração de crédito na contratação de pessoa
jurídica para terceirização de mão de obra, desde que os serviços prestados pela
contratada sejam considerados insumos e inexistam outros impedimentos legais,
destacando-se, porém, que inexiste insumo se a mão de obra cedida pela pessoa
jurídica contratada atuar em atividades-meio da pessoa jurídica contratante (setor
administrativo, vigilância, preparação de alimentos para funcionários da pessoa
jurídica contratante etc).
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
69
Nesse contexto, à falta do devido rateio entre as despesas que não conferem
direito a crédito, impõe-se a manutenção da glosa.

Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto.

1.2 - Consulta Gravames e Digitação/Telemarketing; 1.3 – Postagem/Correios; 1.4 – Impressão
Eletrônica

Examinaremos tais serviços tomados pela recorrente em conjunto porque dizem
respeito àquelas atividades dirigidas pelo dever de informar, pelo dever de transparência e pela
prudência na administração, como é o caso da consulta aos gravames.

Consulta aos gravames, segundo a auditoria dos respetivos contratos, visam auxiliar
a administradora na avaliação de políticas relacionadas as operações de financiamento de
veículos, fornecendo informações de mercado objetivando melhoria dos processos de decisão de
crédito. Como registrou a fiscalização no Termo de Verificação Fiscal:

Da auditoria dos contratos, verificou-se que o objeto destes era:

“1.1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços de
processamento de dados com disponibilização, pela CETIP às
CONTRATANTES, de informações de mercado relativas a operações
de financiamento de veículos ("Informações"), que visam a
auxiliá-las na avaliação de políticas internas aplicadas às suas
operações de financiamento de veículos, com vistas à melhoria,
dos seus processos internos de decisões de crédito.
1.1.1. As Informações serão disponibilizadas, conforme o módulo
escolhido pelas CONTRATANTES, nos termos do Anexo I e II, que
rubricado pelas Partes integra este Contrato, o qual contém as
condições
específicas
do
respectivo
módulo,
inclusive os
respectivos preços, e enviadas sempre por meio de arquivos txt no
prazo indicado no respectivo anexo.
1.1.2. A CETIP poderá disponibilizar novos módulos para o
fornecimento de informações para as CONTRATANTES, os quais
deverão ser contratados mediante a celebração de aditivo a este
Instrumento.
1.2. Os dados fornecidos pela CETIP serão aqueles disponíveis na
base de dados do Sistema Nacional de Gravames – SNG no
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
70
momento da consulta, cuja veracidade compete às respectivas
fontes. As CONTRATANTES assumem que os referidos dados
poderão ficar desatualizados logo após a realização da consulta e
que a CETIP não será responsável por danos oriundos de eventual
desatualização.

Desse modo, com fulcro nos históricos dos lançamentos contábeis, nas
explanações apresentadas, nos documentos fiscais e nos contratos entregues
pode se afirmar que os dispêndios com os fornecedores em comento são
referentes a consultas de gravame na documentação dos veículos.

Em relação aos serviços de digitação e telemarketing e os seus contratos, disse a
fiscalização que:
Da auditoria do contrato, verificou-se que o objeto destes era:

“1.1. A CONTRATADA prestará as CONTRATANTES, sem caráter de
exclusividade, serviços de atendimento e ativo receptivo por
intermédio de “call center”, além de serviços acessórios, doravante
denominados “Serviços”, conforme descrito e detalhado abaixo.”

E no Anexo II desse contrato, que trata do acordo de padrão de qualidade de
serviços prestados, tem-se:

“1.1. O presente Acordo de padrão de qualidade de serviços
prestados (“Acordo”) estabelece o padrão de qualidade mínimo
exigido para o fornecimento dos serviços especificados (“Padrão”)
no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMARKETING
ATIVO E RECEPTIVO (“Contrato”), e seus respectivos aditivos, para a
contração de Serviço de Telemarketing, ativo e receptivo e as
demais funções oriundas da referida prestação e devidamente
estipuladas no contrato retro referido.”

Com base nos documentos analisados, não restam dúvidas de que os valores
escriturados na conta de n° 8175700902, com base nos documentos emitidos por
Uranet Projetos e Sistemas Ltda. são decorrentes de serviços de
telemarketing/atendimento telefônico prestados à fiscalizada.

Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
71

Já em relação aos outros dois itens glosados, Postagem/Correios e Impressão
eletrônica, a fiscalização verificou que:
1.3 - Postagem/Correios:
[....]
Analisando-se os documentos, verificou-se que nesses constavam as seguintes
descrições: “FAC Simples” (Franqueamento Autorizado de Cartas), “FAC
Registrado”, “Carta Simples”, “Carta Registrada”, “SEDEX”, etc...
(...)
(...), a contribuinte apresentou os contratos requisitados [Documentos Diversos –
Outros – Contratos - Correios].
Da auditoria dos contratos, verificou-se que o objeto era a prestação de diversos
serviços de postagens.
Com base nos títulos das contas, nos históricos dos lançamentos contábeis, nos
documentos apresentados que serviram de base para os lançamentos, nos
contratos firmados, e nas explanações da contribuinte, a fiscalização conclui que
de fato os valores registrados nessas contas contábeis se referiam a despesas de
correios/postagens.
[...]
1.4 – Impressão Eletrônica
[...]
Impressão eletrônica refere-se a serviço de impressão de dados referentes a cada
cota de consórcio emitidos mensalmente na forma boletos e periodicamente para
emissão de comunicados diversos, tais como: carta de boas-vindas, alteração de
modelos e bens, comunicados de contemplação, calendário de assembleias, atas
de realização de assembleias, entre outros.
Fundamentação: art. 3o, da Lei 10.833/2003.”
[...]
Analisando-se esses documentos, verificou-se que as notas fiscais apresentavam
como discriminação de serviço: “...SERVIÇO DE IMPRESSÃO TERMO DE MANUSEIO
DO CARTÃO..., “SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO – CARTA E1 -...”, “SERVIÇO DE
PERSONALIZAÇÃO –CARTA E3, “SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO –CARTA E4 -...”,
“SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO – CARTA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO -...”, etc...
(...)
(...), a contribuinte apresentou os contratos requisitados [Documentos Diversos –
Outros – Contratos - Impressão Eletrônica].
Abaixo segue o objeto do contrato celebrado:
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
72
“CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a
prestação de serviços de processamento de dados, com saída
através de impressão a laser de dados variáveis, dos
COMUNICADOS DE ENCERRAMENTO DE GRUPO, CONTROLE DE
DEVOLUÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS ARS, DESENVOLVIMENTO
DE SITE PARA CONSULTA E SOLICITAÇÃO DOS OBJETOS
ARMAZENADOS pelos prazos, preços, características e condições a
serem especificados no ANEXO I ao presente instrumento, o qual
devidamente assinado pelas partes fará parte integrante e
complementar deste instrumento para todos os efeitos legais.
CLAUSULA SEGUNDA – Constitui-se também objeto do presente
instrumento os serviços de desenvolvimento de softwares e
similares, cujas características também serão previstas no ANEXO
I.”
Com base nos títulos das contas, nos históricos dos lançamentos contábeis, nos
documentos apresentados que serviram de base para os lançamentos, nos
contratos firmados, e nas explanações da contribuinte, a fiscalização concluiu que
os valores registrados nessas contas contábeis se referiam a serviços de
impressões de documentos, processamento de dados e consulta de dados via
web.
A fiscalização elaborou planilha, na qual constam os valores de dispêndios com
postagens que serviram de base para apropriação de créditos de serviços
utilizados como insumos do período [Documentos Diversos – Outros – Planilha –
Impressão Eletrônica]. Abaixo é demonstrado a consolidação mensal desses
dispêndios:

De fato, verifica-se que os serviços acima relacionam-se às atividades de
administração de consórcios e constituem em serviços essenciais e/ou relevantes, pois, ao mesmo
tempo, que não se pode deixar de os utilizar sob pena de, no mínimo, sua falta vir a afetar-lhe a
quantidade, qualidade e/ou suficiência do serviço de administração, também não se pode deixar
de realizar tais serviços sob pena de infringir às disposições legais de regência da atividade de
administração de consórcios. Podem, portanto, os serviços ser essenciais pois deles dependem o
próprio serviço de administração de consórcios, bem como pode ser ditos relevantes, pois
diversos deles assim se caracterizam por serem imposição legal.
1.3 Assim, neste ponto, voto no sentido de reverter as glosas relativas a 1.2 - Consulta Gravames
e Digitação/Telemarketing; 1.3 – Postagem/Correios; 1.4 – Impressão Eletrônica.

1.5 – Taxa de Registro SIRCOF

Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
73
Em relação aos dispêndios incorridos para que se registrem os contratos de
alienação fiduciária e os gravames a eles correspondentes, a decisão de primeira instância julgou
por bem manter as glosas sob o fundamento de que tais dispêndios seriam obrigação financeira
do consorciado e não da administradora. E isto está disposto tanto na Circular BACEN no
3.432/2009 em seu artigo 5o, inciso VII, alíneas “a” e “b”, quanto no Regulamento de Grupo de
Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda. Veja-se:

Veja-se que é obrigação financeira do consorciado (e não da Administradora) as
despesas realizadas com contratação de seguro; escritura, taxas, emolumentos,
avaliação e registros das garantias prestadas; segunda via de documentos, entre
outras. Tal obrigação do consorciado consta, inclusive, do Regulamento de Grupo
de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda, apresentado na defesa
(cláusula 4.5), de forma destacada do valor da prestação mensal (cláusula 4.4) (e-
fls. 1.978/1.994):
[...]
4.5. O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO, AINDA, ÀS DESPESAS
REFERENTES A:
A) REGISTRO DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO, DE CESSÃO DE
DIREITOS E DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA NO CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS;
B)
DESPESAS
REALIZADAS
COM
TAXAS,
EMOLUMENTOS,
AVALIAÇÃO E REGISTROS DAS GARANTIAS PRESTADAS;
C) ENTREGA, A PEDIDO DO CONSORCIADO, DE SEGUNDA VIA DE
DOCUMENTO;
D) REEMBOLSO DE DESPESAS PARA FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO
E DO CONTRATO, BEM COMO ALIENAÇÃO E DESALIENAÇÃO
ELETRÔNICA JUNTO AO DETRAN;

Em seu recurso voluntário, a recorrente não se desincumbiu de afastar tais
fundamentos da decisão de primeira instância, limitando-se a fazer trazer argumentos quanto a
necessidade de promover o registro de gravames. Todavia, em nem um momento trouxe a
infirmação de que os dispêndios são suportados pelo consorciado.

Em função disso, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto e
manter as glosas relacionadas a este item.

1.6 Comissões/Bônus e Comissão Extraordinária

Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
74
Em relação às Comissões de Vendas de Cotas de Consórcio, temos diversas posições
adotadas.
Há a posição do precedente mencionado pela recorrente, o Acórdão no 3302-
006.528 que considerou a atividade de reunir pessoas em número suficiente que garanta a
viabilidade econômico-financeira do grupo é feita por imposição legal e, portanto, verificada a sua
aderência ao conceito de insumo.
Há a posição expressa na Solução de Consulta Cosit no 61, de 2023, que afirma não
ser permitido o desconto de créditos relativos a comissões pagas a pessoas jurídicas que lhe
prestam serviço de venda de cotas de consórcio. Veja-se:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
COMISSÕES
DE
VENDA
DE
QUOTAS
DE
CONSÓRCIO.
INSUMO
DE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO.
À empresa administradora de grupos de consórcio, tributada sob o regime de
apuração não cumulativa, não é permitido o desconto de créditos da Cofins
relativos a comissões pagas a pessoas jurídicas que lhe prestam serviço de venda
de quotas de consórcio.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II; Instrução Normativa
RFB no 2.121, de 2022, art. 175, inciso II, art. 176, § 1o, inciso II, e § 2o, incisos XI e
XII, e art. 177, caput; e Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
COMISSÕES
DE
VENDA
DE
QUOTAS
DE
CONSÓRCIO.
INSUMO
DE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO.
À empresa administradora de grupos de consórcio, tributada sob o regime de
apuração não cumulativa, não é permitido o desconto de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep relativos a comissões pagas a pessoas jurídicas que lhe prestam
serviço de venda de quotas de consórcio.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Instrução Normativa
RFB no 2.121, de 2022, art. 175, inciso II, art. 176, § 1o, inciso II, e § 2o, incisos XI e
XII, e art. 177, caput; e Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.

Há o entendimento expresso pela fiscalização de que nenhum dos serviços
prestados à recorrente enquadrar-se-iam no conceito de insumos. Isto porque não foram
utilizados no processo de prestação de serviço, mas foram realizados em momento diverso à
prestação de serviços pela recorrente. Ademais, não estariam ligados intrinsecamente ao cerne da
prestação de serviços de administração de consórcios. Por fim, tal como a Solução de Consulta no
61/2023, as Comissões de Vendas de Cotas em nada difeririam das comissões de vendas pagas
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
75
pelas demais empresas industriais, comerciais: contrapartida paga pela venda de um produto ou
serviço, no caso, cota consortil.

Há o entendimento expresso na decisão de primeira instância que, embora
reconheça a essencialidade da venda de cotas e relevante para o desempenho da própria gestão,
isto é, da administração de consórcios, não reconhece a possibilidade de creditamento das
contribuições incidentes sobre os serviços prestados em razão da não segregação das
comissões/bônus pagos, proporcional à atividade de venda de cotas decorrentes de eventual
tentativa infrutífera na reunião de interessados para formação do grupo. Vejamos:
[...]
Assim é que, no presente caso, não obstante o pagamento de comissão/bônus em
nada diferir das comissões pagas pelas demais empresas industriais, comerciais
ou mesmo prestadoras de serviços: remuneração desembolsada em contrapartida
à venda de produto/serviço, no caso, cota consortil, tal como concluído pela
fiscalização, não se pode olvidar que a venda de cotas é atividade essencial e
relevante para o desempenho da própria gestão, pois visa a captação de recursos
a serem administrados, tal como se reconheceu no Acórdão paradigma trazido na
defesa.
[...]
Desse modo, cumpria à impugnante demonstrar a segregação das
comissões/bônus pagos, proporcional à atividade de venda de cotas decorrentes
de eventual tentativa infrutífera na reunião de interessados para formação do
grupo de consórcio no prazo legal e/ou de eventual dissolução do grupo e/ou
cancelamento de venda de cota, prova a qual não consta dos autos.
Ressalte-se que é da contribuinte o ônus probatório da legitimidade dos créditos,
eis que, ao descontá-los das contribuições devidas, reduz, em seu benefício, os
valores das contribuições a pagar.
Como antes dito, não consta dos autos segregação em relação às
comissões/bônus pagos decorrentes de eventual atividade infrutífera na
formação do grupo de consórcio no prazo legal e/ou na eventual dissolução do
grupo e/ou cancelamento das vendas.
Tal fato, por si só, já justifica a manutenção da glosa do crédito apropriado a título
de comissões/bônus.

Em relação aos respeitáveis entendimentos expressos pela fiscalização, bem como
aquele contido na Solução de Consulta no 61/2023, penso que não levaram em conta a atividade
da recorrente, mas tão somente o fato de o REsp no 1.221.170/PR, especialmente, em
determinado trecho do voto do Ministro Mauro Campbell, que, diga-se, foi reproduzido no item 8
do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, afirmar, especialmente, em relação à atividade
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
76
desenvolvida que determinados dispêndios não poderiam ser considerados insumos. Aliás, o
trecho aponta para a necessidade de aplicação ligada ao caso concreto, à atividade da recorrente.
Veja-se:

[...]
b) não sendo considerados insumos para a atividade da recorrente os seguintes
itens: “gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3° da Lei
n° 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”.

Este o ponto em que se funda o entendimento expresso na Solução de Consulta
Cosit no 61, de 2023. Vejamos:

[...]
14. É fato, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1.221.170/PR, tornou regra, vinculante para a Receita Federal do Brasil, que a
espécie “comissões de venda” não integra o conceito de insumo ali discutido. No
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, que veio
explicitar os contornos daquele julgado, consta, no item 8, a relação dos bens e
serviços admitidos e não admitidos, estando entre os últimos as comissões de
venda:
8. Com base na tese acordada, consoante explica o Ministro Mauro Campbell em
seu segundo aditamento ao voto (fls. 143 do inteiro teor do acórdão), o recurso
especial foi parcialmente provido:
a) sendo considerados possíveis insumos para a atividade da recorrente,
devolvendo-se a análise fática ao Tribunal de origem relativamente aos seguintes
itens: “‘custos’ e ‘despesas’ com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual – EPI”;
b) não sendo considerados insumos para a atividade da recorrente os seguintes
itens: “gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3° da Lei
n° 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões” (Grifou-se)
15. Mais adiante, no item 18, o Parecer Normativo em comento, ao analisar o
RESP 1.221.170/PR, exemplifica a comissão de vendas como um item cuja
utilidade não é aplicada na atividade desempenhada pela empresa (naquele caso,
a industrialização):
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
77
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise
preliminar que os Ministros acordaram acerca dos itens em relação
aos quais a recorrente pretendia creditar-se. Por ser a recorrente
uma indústria de alimentos, os Ministros somente consideraram
passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de
limpeza e (...) equipamentos de proteção individual – EPI”),
excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é
aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”). (Grifou-se)
16. Além disso, o supratranscrito inciso XI do § 2o do art. 176 da Instrução
Normativa RFB no 2.121, de 2022, em coerência com o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5, de 2018, igualmente afirma que não são insumos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos em operações comerciais.

O professor MITIDIERO1 assim define ratio decidendi

[...] uma norma formulada a partir da decisão de um caso por uma Corte Suprema
em que razões necessárias e suficientes operam sobre fatos relevantes para
determinar, no todo ou em parte, a solução de uma questão idêntica ou
semelhantes. Como muitos fatores influenciam essa formulação, é preciso tomar
o texto da decisão como moldura capaz de fornecer, diante de suas descrições
concorrentes, uma prescrição normativa mediante sua reconstrução lógico-
argumentativa. Tudo o que não forma a ratio é obter dictum.

Assim, arremata o professor, o que faz o precedente não é a letra da decisão, mas o
seu espírito, segundo observa Lord Mansfield em 1762 em Fisher v. Prince.
Evidentemente, a ratio decidendi, ou seja, aquilo que constitui a vinculação ao
precedente, aplica-se aos casos idênticos e semelhantes. Não se pode dizer que as expressões
constantes de um julgado que pretenda vincular, ainda menos quando acompanhadas de
marcadores que especificam a sua abrangência, restringindo-a a atividade econômica da
recorrente no caso julgado, possam ser o que se entenda por ratio decidendi. A todo momento,
presente em todos os votos do precedente, o REsp no 1.221.170/PR, a especificidade da atividade

1 MITIDIERO, Daniel. Ratio decidendi: quando uma questão é idêntica, semelhante ou distinta?. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2023, pp. 69-70.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
78
econômica da recorrente naquele caso, afirma a necessidade de se verificar a essencialidade e
relevância considerada, sempre, a atividade econômica desenvolvida.
Ou seja, estaria provavelmente acertado estender para a mesma atividade
econômica, quando se raciocinaria segundo a identidade, o que foi dito naquele julgado. Mas o
próprio julgado estabelece a necessária diferença a se fazer de acordo com a atividade econômica
desenvolvida. Em suma, o precedente diz que a aplicação, isto é, a sua ratio decidendi prende-se
ao caso e conforme o caso, estende-se. Afirma-se que a ratio, o conceito de insumo segundo a
essencialidade e relevância deve se medir, verificar, segundo a atividade econômica de que é o
caso.
Evidentemente, a atividade econômica industrial de alimentos, o caso no Resp no
1.221.170/PR, não é o caso de prestação de serviços de administração de consórcios. Mas a ele se
assemelha, dele se aproxima e a ele deve ser aplicado o precedente que fixa os critérios de
aferição daquilo que cabe e do que não cabe no conceito de insumo para fins da não
cumulatividade das contribuições (PIS e CONFINS): a essencialidade e a relevância para a atividade
econômica. Não se deve aferir a essencialidade e a relevância sem a consideração da atividade
econômica desenvolvida. Ainda menos procurar estender o entendimento firmado para
determinada atividade (industrial de alimentos) a todos os casos e com isto dizer que quaisquer
despesas que tenham o nome “comissões de vendas” não se adequam aos critérios de
essencialidade e relevância.
A formação de grupos de consórcio é, não somente essencial, mas se constitui na
própria prestação do serviço de administração de consórcios que, por força de lei, inclui a
formação dos grupos.
Ora, no caso concreto, a atividade de prestação de serviços de administração de
consórcios dá-se desde a necessária formação de grupos de consórcio e continua a ser prestado
tal serviço com a organização, administração em sentido estrito até o encerramento do grupo de
consórcio, que, ademais, somente se considerará constituído com a realização da primeira
assembleia, a qual, por sua vez, somente poderá ser designada pela administradora de consórcio
quando houver adesões em número e condições suficientes para assegurar a viabilidade
econômico-financeira do empreendimento. Isso por expressa previsão legal (artigo 5o, §3o e artigo
16 da Lei no 11.795, de 2008).
Ora, a administradora de consórcio presta serviço e por ele é remunerado. Os
serviços a que se deve remuneração são aqueles que a própria lei estabelece:

Lei no 11.795, de 2008
[...]
Da Administração de Consórcios
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
79

Art. 5o A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de
serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de
consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima,
nos termos do art. 7o, inciso I.
§ 1o A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação
em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos
grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.
§ 2o Os diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de gestão na
administradora de consórcio são depositários, para todos os efeitos, das quantias
que a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento
da obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio, por
adesão, respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da
verificação de culpa, pelas obrigações perante os consorciados.
§ 3o A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a
título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de
consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o
recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de
participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e
35.
Ou seja, não resta dúvida que a formação de grupos faz parte do rol de serviços de
administração de consórcio. Para fazer frente a tal serviço essencial para a formação dos grupos, a
recorrente se utiliza de conveniados a fim de ver formados os grupos, tal como permitido pelo
órgão regulador e fiscalizador, o Banco Central do Brasil, em sua Circular BACEN n° 2.332, de 7 de
julho de 19932.

2 Circular BACEN n° 2.332, de 7 de julho de 1993
[....]
Art. 1o A administradora de consórcio poderá, para fins de colocação de cotas, de constituição de grupos de consórcio
e de atendimento aos consorciados, firmar convênio de representação exclusivamente com pessoas jurídicas.
Parágrafo 1o. O convênio deverá ser registrado em cartório de registro de títulos e documentos, devendo ser
arquivado na sede da administradora, à disposição do Banco Central, mantida respectiva cópia autenticada na
dependência da conveniada.
[...]
Art. 4o A instalação, o encerramento e a mudança de endereço de dependência da administradora, bem como de
dependência da conveniada onde a administradora é representada devem ser comunicados, pela administradora, ao
Banco Central/Delegacia Regional que jurisdicionar a respectiva sede, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. O encerramento de atividades de filial da administradora ou o fechamento de dependência da
conveniada onde a administradora esteja sendo representada, em que tenha sido constituído grupo, obriga a
administradora a manter funcionário atuando no município para prestar informações aos consorciados até o
encerramento do grupo.
Art. 5o É facultado à administradora de consórcio operar em todo território nacional, podendo constituir grupos de
consórcio somente em município onde mantiver dependência em funcionamento ou em que esteja representada por
conveniada.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
80
Neste sentido, acompanhando o espírito da decisão no Resp no 1.221.170/PR, a
própria Instrução Normativa RFB no 2.121, de 2022, reconhece a possibilidade de que haja
subcontratação de parcela dos serviços prestados. Vejamos:
Instrução Normativa RFB no 2.121, de 2022
[...]
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
[....]
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;

Aliás, a formação dos grupos é de tal modo essencial que o órgão regulador e
fiscalizador estabeleceu prazo para a constituição do grupo que, não obedecido, implicará a
devolução de valores eventualmente cobrados do aderente.

Art. 15. É facultado à administradora, desde que previsto contratualmente, cobrar
do consorciado no ato de sua adesão a grupo de consórcio:
I - a primeira prestação;
II - a antecipação de recursos relativos à taxa de administração.

Art. 6o A administradora, diretamente ou por meio da conveniada, obriga-se a prestar todas as informações ao
consorciado, relativas ao respectivo grupo e à sua participação no grupo, na dependência em que tiver sido
constituído o grupo.
Parágrafo 1o. Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, as informações financeiras relativas ao grupo,
bem como as relacionadas com o seu andamento deverão estar disponíveis na dependência que tiver sido constituído.
Parágrafo 2o. A prestação de informações solicitadas pelo consorciado deverá ser feita, pela administradora ou por
meio da conveniada, sempre em prazo não superior a 3 (três) dias.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
81
§ 1o Não constituído o grupo no prazo de noventa dias, a partir do primeiro dia
útil seguinte a esse prazo, a administradora deve devolver ao aderente os valores
cobrados, acrescidos dos rendimentos líquidos provenientes de sua aplicação
financeira.

É verdade que a captação de consorciados poderia se dar por meios próprios da
administradora de consórcio que se obrigaria a ter filiais em todos os municípios em que
pretendesse formar grupos de consórcios. Mas será que diante do mercado de administradoras de
consórcio isso tonaria viável o desenvolvimento da atividade econômica para aqueles que
fizessem tal opção?
Neste sentido, pensando na essencialidade do dispêndio que se pretende tomar
como insumo, vê-se que, ainda que não se constitua em elemento estrutural e inseparável da
execução do serviço, a falta lhes privaria de qualidade, quantidade e/ou suficiência na formação
de grupos, na sua organização e, por que não dizer, na recomposição do grupo quando houvesse
cancelamentos, exclusões etc.
Em relação ao entendimento expresso na decisão de primeira instância, na parte
em que diz ser necessária a segregação das comissões pagas por tentativa infrutífera, não se
provou nos autos haver ocorrido tais pagamentos, pelo que, julgo não ser razão a ausência de
segregação para a manutenção da glosa.
Por fim, as tais Comissões de Vendas não se prestam a remunerar somente a
captação de consorciados, mas o exame dos contratos revela que além da venda de cotas,
remunera o atendimento e suporte aos consorciados e um conjunto de obrigações que também se
mostram serviços que devem ser prestados à recorrente relacionados à administração de
consórcios, como aqueles constantes das alíneas “a” a “k” do contrato apresentado em
[Documentos_Comprobatórios_Outros_Contratos_Comissões].
Por todo exposto, em que pese o brilhantismo do raciocínio desenvolvido na
Solução de Consulta Cosit no 61, de 2023, penso que ele não reflete o espírito da decisão
constante do Resp no 1.221.170/PR, isto é, não formula adequadamente a sua ratio decidendi e,
portanto, não deve ser aplicada ao caso vertente.
Assim é que penso ser mais adequado o entendimento expresso no Acórdão no
3302-006.528, e às suas razões para decidir junto as expostas neste voto, e a parte em que, na
decisão de primeira instância, é reconhecida a essencialidade dos serviços tomados pela
recorrente remunerados pelas Comissões de Vendas de Cotas, a fim de dar provimento ao recurso
voluntário neste ponto para reverter as glosas.

Multa isolada

Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
82
Em relação à multa isolada por apresentação de ECD com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, a recorrente não conseguiu apresentar provas de que os seus arquivos
ultrapassariam 1GB ou mesmo que houve problemas na transmissão de tais arquivos devido ao
seu tamanho. Ou seja, trouxe tão somente alegações de que em virtude de o tamanho de seus
arquivos ultrapassarem tal medida (1GB) não poderiam ser transmitidos.
Também não se desincumbiu de contrastar e afastar os fundamentos postos tanto
no auto de infração, quanto na decisão de primeira instância. Assim, tomo como minhas as razões
de decidir do tribunal de piso neste ponto a fim de manter a multa isolada.
Portanto, nego provimento ao recurso em relação à multa isolada.

Multa de ofício

Em virtude da falta ou insuficiência de pagamento, deve ser a aplicação da multa de
ofício conforme o disposto no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; “(g.n.)

Dessa forma, foi aplicado o percentual de multa de 75% (setenta e cinco por cento).

Conclusão

Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reverter as glosas relativas à Consulta Gravames, Digitação,
Telemarketing, Postagem/Correios, Impressão Eletrônica, Comissões Bônus e Comissões
Extraordinárias.

(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
83
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Com todas as vênias, discordei do ilustre Relator quanto à questão de reverter as
glosas de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados em relação a despesas
com vendas de cotas de consórcio informadas como “Comissão/Bônus” e “Comissão
Extraordinária”.
Nego provimento ao recurso voluntário no que tange às referidas despesas porque
os referidos gastos, com vendas de cotas de consórcio, não configuram insumos na prestação de
serviços de administração de consórcios (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003), e também não se enquadram em nenhuma outra hipótese geradora de crédito das
contribuições.
No caso da administração de consórcios, os serviços que configuram insumos são
aqueles que serão prestados depois de realizadas as vendas das cotas e a formação do grupo do
consórcio.
Antes disso, o que ocorre é mera atividade de venda, que não configura insumo na
administração de consórcio, que sequer existe no momento da venda das suas cotas. Nem mesmo
se sabe se o grupo será formado, a depender das vendas conseguirem atingir o número de
consorciados necessários à formação do grupo, como esclareceu na sustentação oral o patrono da
recorrente por meio de infográfico.
Para exemplificar o meu raciocínio, faço uma analogia com a atividade de um
representante comercial de uma fábrica de uniformes customizados, que visita seus clientes para
fazer a venda de uniformes personalizados, sob encomenda.
Essa atividade de visitação de clientes, de oferta de produtos, de fechar o negócio,
de preencher pedidos com detalhes sobre a customização dos uniformes etc. não faz parte do
processo produtivo da fábrica de uniformes.
O processo produtivo da fábrica de uniformes, nesse exemplo, só irá acontecer
depois de a venda ser efetuada.
Esse exemplo se assemelha à situação em questão, já que a recorrente paga
comissões sobre as vendas das cotas dos consórcios para, futuramente, prestar os serviços de
administração de tais consórcios, ou não, a depender se irá conseguir o número de consorciados
suficientes para formar um grupo.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721749/2019-09
84
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Assim, conforme exposto acima, os serviços utilizados como insumos são aqueles
essenciais ou relevantes para a prestação do serviço e não para a venda do serviço.
Por todo o exposto, voto por manter as glosas de créditos calculados em relação às
operações informadas como “Comissão/Bônus” e “Comissão Extraordinária”.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 2325
DF CARF MF
Original